Tribunal: STM
Processo: 7000368-62.2021.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º DO CPM. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERVENÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 2. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI 5.836/1972.
DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 3. NULIDADE. INÉPCIA
DO LIBELO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA. VALORES VIOLADOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
RESTRIÇÃO. FATOS. ESFERA CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS. DENÚNCIA.
AUSÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. ATENDIMENTO. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS.
CPPM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 4. NULIDADE. IRREGULARIDADE. PROVA
EMPRESTADA. AÇÃO PENAL. DOCUMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE. INSTAURAÇÃO. TRIBUNAL
DE HONRA. CÓPIAS. ALEGAÇÕES ESCRITAS. SENTENÇA. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REJEIÇÃO. UNÂNIME. 5. NULIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA. AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA
PROBATÓRIA. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA.
PREJUÍZO. AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 6. NULIDADE. NÃO AFASTAMENTO.
JUSTIFICANTE. ATIVIDADES. TRÂMITE DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3º, I). ATUAÇÃO.
PATRONO CONSTITUÍDO. REJEIÇÃO. UNÂNIME 7. NULIDADE. ALEGAÇÃO. INVERACIDADE.
PROVAS. DILIGÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. 8. NULIDADE.
ARGUIÇÃO EX-OFFICIO. DEPOIMENTOS. OBSERVAÇÕES PESSOAIS. IDONEIDADE MORAL.
CIRCUNSTÂNCIAS. CONEXÃO. VALORES DA CASERNA. REJEIÇÃO. MAIORIA. 9. MÉRITO.
SUBTRAÇÃO DE LATAS DE ÓLEO DE USO EM AVIAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE. LEVANTAMENTO
DE DINHEIRO. REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS. APÓS O FATO. RESSARCIMENTO.
DANO. ANTERIORIDADE. IPM. ADOÇÃO. PRINCÍPIO. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. PENA DE
REFORMA. MAIORIA.
1. A Lei nº 5.836/1972 não prevê a atuação da Advocacia-Geral da União nos processos de
Conselho de Justificação e prevalece sobre as demais normas, em homenagem ao Princípio da
Especialidade. Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade.
2. Não se aplica a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM, considerando
a data do ilícito penal, se a instauração do Conselho se amparar no trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Nesse caso, considera-se o período de 6 anos a contar da decisão
final oriunda do Juízo Criminal, nos termos do caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
3. A lei que disciplina o conselho de justificação, apesar de prever a aplicação subsidiária do
Código de Processo Penal Militar, não exige explicitamente a aplicação dos requisitos da denúncia
para confecção do libelo. Na verdade, nem existe previsão expressa para sua elaboração. O que
se mostra razoável é apenas a indicação dos elementos mínimos para a marcha inicial do
procedimento administrativo, o que foi observado pelos Membros do Conselho. Preliminar que
se rejeita, por unanimidade.
4. Não se considera prova emprestada a juntada aos autos de cópias da sentença penal
condenatória e da respectiva certidão de trânsito em julgado, documentos imprescindíveis para
deflagração do Conselho de Justificação, quando fundado no art. 2º, inciso IV, da Lei nº
5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
5. A juntada do processo penal ao conselho de justificação em nada interfere no exercício da
ampla defesa. Os fatos elencados no feito criminal estão sobejamente comprovados por sentença
penal condenatória imodificável, cujos fundamentos se embasaram nos elementos de prova nela
descritos. Ademais, o Justificante confessou espontaneamente as práticas delitivas e as provas
produzidas comungaram nesse sentido, não havendo, dessa forma, necessidade de se rediscutir
a coisa julgada material. Preliminar rejeitada por unanimidade.
6. Não se conhece de nulidade referente à suposta inveracidade nas provas colhidas em
diligência, por se tratar de tema relacionado ao mérito. Decisão por maioria.
7. Ainda que a Administração Militar, por equívoco, não tenha afastado o Justificante de suas
funções, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.836/1972, verifica-se a inexistência do alegado
prejuízo à Defesa, tendo em vista a atuação plena por advogados constituídos, os quais lograram
êxito em boa parte das demandas levadas ao Conselho, com indeferimento apenas das
consideradas protelatórias e infundadas. Preliminar rejeitada por unanimidade.
8. Arguição, de ofício, de nulidade parcial a partir das oitivas das testemunhas, tendo em vista as
perguntas e as respostas estarem eivadas de opinião pessoal. O processo oriundo do Conselho
de Justificação tem por finalidade precípua a análise da idoneidade moral do justificante para
permanecer ou não integrado aos quadros de oficiais das Forças Armadas. Por essa razão, é
natural que as declarações produzidas nesses feitos tenham relação intrínseca com as opiniões
pessoais do depoente. Excepcionalidade que encontra amparo no art. 357 do CPPM, haja vista as
observações pessoais serem inseparáveis dos valores que permeiam a vida profissional do militar.
Preliminar que se rejeita, por maioria.
9. Vislumbram-se dos autos, de forma cristalina, violações ao valor essencial de atuação do militar
com amor e entusiasmo à profissão das Armas, bem como aos preceitos éticos consistentes na
omissão de agir com autoridade, eficiência e probidade nas funções que lhe cabiam, deixando de
observar as leis e os regulamentos previstos para promover a destinação indevida de material de
consumo e, conforme alegou ao longo de sua defesa, a captação de recursos para o alegado
reparo de empilhadeiras e aquisições de materiais de expediente.
10. Demonstrado que as condutas perpetradas pelo oficial justificante e apreciadas no âmbito
criminal, com aplicação de pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, como incurso no crime de
peculato-furto, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, tiveram suas consequências amenizadas
pelo pronto arrependimento e pela reparação do dano ao erário, impõe-se a adoção de critério
razoável no julgamento do Conselho. A gravidade constatada na conduta, embora reprovável,
não autoriza, no caso concreto, a imposição de sanção drástica ao justificante de ser declarado
indigno para o oficialato e, por conseguinte, condenado à perda do posto.
Conselho de Justificação parcialmente procedente para considerar não justificado o oficial,
porém determinar a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972. Decisão
por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000368-62.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERIDO: HELIO MENDES SOBRINHO JUNIOR
ADVOGADOS: HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB: RJ208832) E JORGE
LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB: RJ159086)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da
Força, sem a presentação da Advocacia-Geral da União, suscitada de ofício pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora). O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a preliminar suscitada. Em seguida, o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição, arguida pela
Defesa constituída, por falta de amparo legal; rejeitou, por unanimidade, a
preliminar defensiva, de nulidade por inépcia do libelo acusatório; rejeitou, por
unanimidade, a preliminar defensiva, de nulidade por irregularidade na
utilização de prova emprestada; rejeitou, por unanimidade, a preliminar
defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa em face do indeferimento da
juntada da APM 0000103-89.2016.7.01.0401; por maioria, não conheceu da
preliminar defensiva de nulidade do processo ante a necessidade de garantir ao
acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório em face da inveracidade
das informações colhidas em diligência requerida pela Defesa. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA (Revisora), acompanhada dos Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, rejeitava essa preliminar de nulidade processual por cerceamento de
defesa. Na sequência, o Tribunal rejeitou, por unanimidade, a preliminar de
nulidade defensiva, pelo não afastamento do Justificante de suas funções, na
forma do art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.836/1972, por inexistência de comprovado
prejuízo à Defesa. Prosseguindo, o Tribunal rejeitou, por maioria, a preliminar
suscitada de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), de nulidade das inquirições testemunhais e, por conseguinte, dos
atos processuais que a elas fazem referência, especialmente o Relatório
proferido pelo Conselho de Justificação, por desrespeito legal à condução das
oitivas, sem prejuízo da possibilidade de renovação da prova oral, observados os
preceitos legais. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia a preliminar
suscitada.No mérito, por maioria, julgou parcialmente procedente o Conselho
de Justificação, para considerar o 1º Ten QOESUP HÉLIO MENDES SOBRINHO
JÚNIOR não justificado das acusações encartadas no libelo acusatório, e
determinar a sua reforma compulsória, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº
5.836/1972, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
acompanhada do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgava improcedente o
Libelo Acusatório, para considerar o Ten HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR
justificado e compatível com o oficialato.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
Na forma regimental, usou da palavra por meio de arquivo eletrônico de áudio,
juntado no evento 32, o Dr. Jorge Leonardo da Silva Amaral, pela Defesa.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
1/36
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000368-62.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA
REQUERENTE: FORÇA AÉREA BRASILEIRA
REQUERIDO: HELIO MENDES SOBRINHO JUNIOR
EMENTA
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. CRIME DE PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º DO CPM. 1. PRELIMINAR. NULIDADE.
INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU.
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 2. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º,
IV, DA LEI 5.836/1972. DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO
CRIMINOSO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. 3. NULIDADE. INÉPCIA
DO LIBELO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA. VALORES
VIOLADOS. ESTATUTO DOS MILITARES. RESTRIÇÃO.
FATOS. ESFERA CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA. REQUISITOS
PROCESSUAIS.
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA.
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
IMPROCEDÊNCIA.
ATENDIMENTO.
EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. CPPM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
REJEIÇÃO. UNÂNIME. 4. NULIDADE. IRREGULARIDADE.
PROVA EMPRESTADA. AÇÃO PENAL. DOCUMENTOS.
IMPRESCINDIBILIDADE. INSTAURAÇÃO. TRIBUNAL DE
HONRA. CÓPIAS. ALEGAÇÕES ESCRITAS. SENTENÇA.
CERTIDÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
REJEIÇÃO.
UNÂNIME. 5. NULIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA.
AÇÃO
PENAL.
IRRELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
FATOS
INCONTROVERSOS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA.
PREJUÍZO.
AMPLA
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
6.
NULIDADE.
NÃO
AFASTAMENTO.
JUSTIFICANTE. ATIVIDADES. TRÂMITE DO PROCESSO.
PREVISÃO LEGAL (ART. 3º, I). ATUAÇÃO. PATRONO
CONSTITUÍDO.
REJEIÇÃO.
UNÂNIME
7.
NULIDADE.
ALEGAÇÃO. INVERACIDADE. PROVAS. DILIGÊNCIA.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. 8.
NULIDADE.
ARGUIÇÃO
EX-OFFICIO.
DEPOIMENTOS.
OBSERVAÇÕES
PESSOAIS.
IDONEIDADE
MORAL.
CIRCUNSTÂNCIAS. CONEXÃO. VALORES DA CASERNA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. 9. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE LATAS
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
2/36
DE ÓLEO DE USO EM AVIAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE.
LEVANTAMENTO
DE
DINHEIRO.
REPARAÇÃO
EM
EQUIPAMENTOS
E
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS. APÓS O FATO. RESSARCIMENTO.
DANO.
ANTERIORIDADE.
IPM.
ADOÇÃO.
PRINCÍPIO.
RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. PENA DE REFORMA.
MAIORIA.
1. A Lei nº 5.836/1972 não prevê a atuação da Advocacia-Geral da
União nos processos de Conselho de Justificação e prevalece sobre as
demais normas, em homenagem ao Princípio da Especialidade.
Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade.
2. Não se aplica a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e
seguintes do CPM, considerando a data do ilícito penal, se a
instauração do Conselho se amparar no trânsito em julgado da sentença
penal condenatória. Nesse caso, considera-se o período de 6 anos a
contar da decisão final oriunda do Juízo Criminal, nos termos do caput
do art. 18 da Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. A lei que disciplina o conselho de justificação, apesar de prever a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Militar, não exige
explicitamente a aplicação dos requisitos da denúncia para confecção
do libelo. Na verdade, nem existe previsão expressa para sua
elaboração. O que se mostra razoável é apenas a indicação dos
elementos mínimos para a marcha inicial do procedimento
administrativo, o que foi observado pelos Membros do Conselho.
Preliminar que se rejeita, por unanimidade.
4. Não se considera prova emprestada a juntada aos autos de cópias da
sentença penal condenatória e da respectiva certidão de trânsito em
julgado, documentos imprescindíveis para deflagração do Conselho de
Justificação, quando fundado no art. 2º, inciso IV, da Lei nº
5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
5. A juntada do processo penal ao conselho de justificação em nada
interfere no exercício da ampla defesa. Os fatos elencados no feito
criminal estão sobejamente comprovados por sentença penal
condenatória imodificável, cujos fundamentos se embasaram nos
elementos de prova nela descritos. Ademais, o Justificante confessou
espontaneamente as práticas delitivas e as provas produzidas
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
3/36
comungaram nesse sentido, não havendo, dessa forma, necessidade de
se rediscutir a coisa julgada material. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
6. Não se conhece de nulidade referente à suposta inveracidade nas
provas colhidas em diligência, por se tratar de tema relacionado ao
mérito. Decisão por maioria.
7. Ainda que a Administração Militar, por equívoco, não tenha
afastado o Justificante de suas funções, nos termos do art. 3º, inciso I,
da Lei nº 5.836/1972, verifica-se a inexistência do alegado prejuízo à
Defesa, tendo em vista a atuação plena por advogados constituídos, os
quais lograram êxito em boa parte das demandas levadas ao Conselho,
com indeferimento apenas das consideradas protelatórias e infundadas.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
8. Arguição, de ofício, de nulidade parcial a partir das oitivas das
testemunhas, tendo em vista as perguntas e as respostas estarem
eivadas de opinião pessoal. O processo oriundo do Conselho de
Justificação tem por finalidade precípua a análise da idoneidade moral
do justificante para permanecer ou não integrado aos quadros de
oficiais das Forças Armadas. Por essa razão, é natural que as
declarações produzidas nesses feitos tenham relação intrínseca com as
opiniões pessoais do depoente. Excepcionalidade que encontra amparo
no art. 357 do CPPM, haja vista as observações pessoais serem
inseparáveis dos valores que permeiam a vida profissional do militar.
Preliminar que se rejeita, por maioria.
9. Vislumbram-se dos autos, de forma cristalina, violações ao valor
essencial de atuação do militar com amor e entusiasmo à profissão das
Armas, bem como aos preceitos éticos consistentes na omissão de agir
com autoridade, eficiência e probidade nas funções que lhe cabiam,
deixando de observar as leis e os regulamentos previstos para
promover a destinação indevida de material de consumo e, conforme
alegou ao longo de sua defesa, a captação de recursos para o alegado
reparo de empilhadeiras e aquisições de materiais de expediente.
10. Demonstrado que as condutas perpetradas pelo oficial justificante e
apreciadas no âmbito criminal, com aplicação de pena de 1 ano e 2
meses de reclusão, como incurso no crime de peculato-furto,
capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, tiveram suas consequências
amenizadas pelo pronto arrependimento e pela reparação do dano ao
erário, impõe-se a adoção de critério razoável no julgamento do
Conselho. A gravidade constatada na conduta, embora reprovável, não
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
4/36
autoriza, no caso concreto, a imposição de sanção drástica ao
justificante de ser declarado indigno para o oficialato e, por
conseguinte, condenado à perda do posto.
Conselho de Justificação parcialmente procedente para considerar não
justificado o oficial, porém determinar a sua reforma, nos termos do
art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade da
remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da Força, sem a presentação da
Advocacia-Geral da União, suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora); por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de prescrição, arguida pela Defesa constituída, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade por
inépcia do libelo acusatório; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
de nulidade por irregularidade na utilização de prova emprestada; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de
defesa em face do indeferimento da juntada da APM 0000103- 89.2016.7.01.0401;
por maioria, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade do processo ante
a necessidade de garantir ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório
em face da inveracidade das informações colhidas em diligência requerida pela
Defesa; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade defensiva, pelo não
afastamento do Justificante de suas funções, na forma do art. 3º, inciso I, da Lei nº
5.836/1972, por inexistência de comprovado prejuízo à Defesa; por maioria, em
rejeitar a preliminar, suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade das inquirições
testemunhais e, por conseguinte, dos atos processuais que a elas fazem referência,
especialmente o Relatório proferido pelo Conselho de Justificação, por desrespeito
legal à condução das oitivas, sem prejuízo da possibilidade de renovação da prova
oral, observados os preceitos legais. No mérito, por maioria, em julgar
parcialmente procedente o Conselho de Justificação, para considerar o 1º Ten
QOESUP HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR não justificado das acusações
encartadas no libelo acusatório, e determinar a sua reforma compulsória, nos termos
do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/1972.
Brasília, 23 de junho de 2022.

7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
5/36
RELATÓRIO
Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado
por determinação do Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica, por meio da Portaria nº
169/AJUR-GABAER, de 12 de fevereiro de 2021, para julgar o 1º Ten QOESUP
HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR, por ter incorrido no art. 2º, inciso IV, da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, conforme as acusações constantes no
Libelo acusatório, in verbis:
“(...)ter sido “condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação
especial concernente à segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, à pena
restrita de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a
sentença” conforme consta na sentença proferida pelo Conselho Especial de
Justiça em seção ocorrida na 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, conforme
consta nas folhas 82 a 97 da Ação Penal Militar (PO) 0000103-89.2016.7.01.0401
distribuído para a 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar; e
Considerando, ainda, haver sido declarado o Trânsito em Julgado da sentença
supracitada para o Ministério Público Militar em 20 de março de 2018, conforme
certidão expedida pela Sra Ana Paula de Albuquerque Ribeiro, Diretora de
Secretaria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (documento 40 da APO 0000103-
89.2016.7.01.0401) e para a Defesa em 15 de maio de 2018 conforme certidão
expedida pela Sra Ana Paula de Albuquerque Ribeiro, Diretora de Secretaria da 1ª
Circunscrição
Judiciária
Militar
(documento
44
da
APO
0000103-
89.2016.7.01.0401) e portanto, não havendo mais possibilidade de recurso a
qualquer instância que possa modificar a sentença proferida, o Conselho de
Justificação, nomeado pela Portaria nº C-169/AJUR-GABAER, de 12 de fevereiro
de 2021, atendendo ao que preceitua o art. 9º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, encaminha ao Senhor o seguinte Libelo Acusatório, segundo o qual lhe são
imputados os atos e os fatos abaixo relacionados:
1. Ter subtraído do Armazém de Inflamáveis do Parque de Material Aeronáutico do
Galeão, no dia 16 de dezembro de 2015, entre 17 e 19 horas, 03 (três) caixas de
óleo ETO 274, cada uma contendo 24 latas, colocando-as em seu veículo particular,
consumando a subtração das referidas caixas no dia seguinte;
2. Ter novamente ingressado no Armazém de Inflamáveis do Parque de Material
Aeronáutico do Galeão no dia 23 de dezembro de 2015, entre 5 e 7 horas e
subtraído mais 03 (três) caixas de óleo ETO 274, cada uma contendo 24 latas,
colocando-as em veículo particular, consumando a subtração no mesmo dia ao
deixar a Organização Militar supracitada por ocasião do término do expediente.
3. Ter praticado delito de peculato-furto na forma do artigo 303 do parágrafo 2º do
Código Penal Militar (CPM), de maneira continuada (artigo 80 do mesmo diploma
legal) ao ter subtraído 03 (três) caixas de óleo do Armazém de Inflamáveis do
Parque de Material Aeronáutico do Galeão por duas vezes; e
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
6/36
4. Ter sido condenado, em 28 de fevereiro de 2018, com pena definitiva de l ano e 2
meses de reclusão, por incorrer nas sanções previstas no artigo 303, parágrafo 2º
do CPM (peculato-furto).”(Processo principal, evento 1, 3-PROCADM.)
Em 23 de fevereiro de 2021, foi entregue ao Justificante o teor do
libelo acusatório, ocasião em que afirmou não ter tido tempo hábil para acionar um
defensor. Todavia, solicitou ao Presidente do Conselho que fosse lida a íntegra da
acusação, no que foi atendido (Processo principal, evento 1, 3-PROCADM).
Em 28 de fevereiro de 2021, o Justificante, por meio de seus
advogados, apresentou Defesa prévia, ocasião em que arguiu preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista o curto espaço de tempo entre a citação,
ocorrida em 19 de fevereiro de 2021 (sexta-feira) e a sessão para entrega do libelo
acusatório, no dia vinte e três imediatamente seguinte (terça-feira), ou seja, sem que
pudesse acionar, em tempo razoável, sua defesa para o processo. Sustentou não ter
sido observado o interstício mínimo de cinco dias úteis previstos no Código de
Processo Civil. Assim, pugnou pela renovação do prazo para complementação da
defesa prévia.
No mérito, frisou as dificuldades vivenciadas no Parque de Material
Aeronáutico do Galeão (PAMA-GL), em que tinha que transportar manualmente
peças e equipamentos de aviação de peso considerado, com a ajuda de vários
militares, tendo em vista as empilhadeiras utilizadas para esse fim estarem
danificadas. Por essa razão, decidiu vender o material descrito no libelo, a fim de
arrecadar dinheiro para o conserto do mencionado equipamento. Ressaltou que, por
se tratar de julgamento de natureza moral, é notório que o Justificante Ten
MENDES preenche todos os requisitos para permanecer no serviço ativo e pugnou
ao Conselho que considere o ato praticado como um desvio de conduta isolado e
justificável pelas circunstâncias que o envolveram (Processo principal, evento 1, 4-
PROCADM, fls. 20/23 e 5-PROCADM, fls. 1/12)
Em observância ao princípio da ampla defesa, decidiu o Conselho
atender ao pleito defensivo e conceder novo prazo de 5 dias úteis para apresentação
ou complementação da defesa prévia a contar de 1º de março de 2021, encerrando-se
em 5 de março de 2021. (Processo principal, evento 1, 5-PROCADM, fls. 14/15).
Todavia, não consta dos autos qualquer iniciativa da defesa nesse sentido.
Foram ouvidas, em 9 de março de 2021, as seguintes testemunhas
indicadas pelo Conselho:
Cel Av R/1 Luiz Roberto Pereira da Silva (Processo principal, evento
1, 6-PROCADM, fls. 3/6);
Cap Esp Arm Flávio Gomes Diniz (Processo principal, evento 1, 6-
PROCADM, fls. 7/9).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
7/36
Salienta-se que, embora o Justificante e seu advogado não estivessem
presentes a essas oitivas, ambos foram regularmente notificados. Na ocasião do ato,
o Presidente do Conselho, após aguardar por 45 minutos a chegada do Justificante,
realizou contato telefônico a fim de confirmar sua presença na sessão, todavia esse
Oficial lhe afirmou que, por orientação de seu advogado, era permitida apenas a
presença dos membros do Conselho de Justificação (Processo principal, evento 1, 6-
PROCADM, fl. 10).
No dia 12 de março de 2021, estando presente apenas o Justificante,
foram ouvidas as seguintes testemunhas:
Cel Av Alex Mendes Lima (Processo principal, evento 1, 6-
PROCADM, fls. 13/16);
Cel Av Luiz Eduardo Ferreira da Silva, por videoconferência, em razão
de residir na Bolívia (Processo principal, evento 1, 6-PROCADM, fls. 19/20 e 7-
PROCAM, fls. 1/3).
A Defesa indicou três testemunhas, as quais foram ouvidas em 17 de
março de 2021, na presença do Justificante e de seu Defensor constituído:
SO Márcio Pereira Batista (Processo principal, evento 1, 7-
PROCADM, fls. 15/23);
1S Alexandre Domingos Correia Esteves (Processo principal, evento
1, 7-PROCADM, fls. 18/21);
3S RR Gilson Rodrigues de Santana (Processo principal, evento 1, 7-
PROCADM, fls. 22/23 e 8-PROCADM, fls. 1/3).
Em 22 de março de 2021, foram ouvidas mais duas testemunhas
arroladas pela Defesa, em cujo ato se fizeram presentes o Justificante e seu
advogado:
1º Ten Esp Sup Leandro Almeida do Amaral (Processo principal,
evento 1, 9-PROCADM, fls. 8/11); e
3S R/1 Cledemilson Affonso Totta (Processo principal, evento 1, 7-
PROCADM, fls. 12/16).
Em 22 de março de 2021, a Defesa requereu as diligências, in verbis:
“ (...) oficie o diretor do PAMA GL para que informe por escrito a quem o 1º Ten
HÉLIO MENDES SOBRINHO JUNIOR era subordinado diretamente no período
em que serviu naquela Unidade Militar, discriminando:
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
8/36
a função e o periodo desempenhado;
a identificacão dos chefes imediatos por período;
(...) oficie o diretor do PAMA GL para que informe por escrito quais missões
estranhas a função que ocupava lhe foram atribuídas no período em que esteve
servindo naquela Unidade Militar.
(...) oficie o diretor do PAMB RJ para que informe por escrito se o justificante
atuava como Fiscal de Contrato naquela Unidade Militar. Informando se positivo,
em quais contratos o mesmo atuou como Fiscal de Contrato.” (Processo principal,
evento 1, 9-PROCADM, fls. 19/20)
As respostas às solicitações defensivas foram regularmente acostadas
aos autos (Processo principal, evento 1, 10-PROCADM, fls. 1/2).
O Justificante foi regularmente interrogado em 29 de março de 2021
(Processo principal, evento 1, 10-PROCADM, fls. 14/21).
Em alegações escritas, ofertadas em 9 de abril de 2021 (Processo
principal, evento 1, 11-PROCADM, fls. 19/28 e 12-PROCADM 1/16), a Defesa
arguiu as seguintes preliminares: de prescrição para instauração do Conselho; de
inépcia do libelo, por estar alicerçado apenas nos fatos já apurados na instância
penal, além de não indicar o rol de testemunhas; de irregularidade na utilização de
prova emprestada, oriunda do processo penal, consubstanciada na ausência de
autorização da autoridade judiciária; de cerceamento de defesa em face do
indeferimento de juntada aos presentes autos da Ação Penal nº 0000103-
89.2016.7.01.0401, além de deixar de apontar os vícios encontrados na condução do
Conselho de Justificação; e de nulidade pelo não afastamento do Justificante de suas
atividades funcionais enquanto respondesse ao Conselho de Justificação. No mérito,
pugnou seja o Justificante considerado justificado e plenamente capaz de prosseguir
no serviço ativo. Alternativamente, pugnou pela reforma do Justificante, nos termos
da legislação vigente. Ao final, requereu a juntada da nota fiscal comprobatória do
ressarcimento e das folhas de alterações do Justificante (Processo principal, evento
1, 11-PROCADM, fls. 19/28 e 12-PROCADM, fls. 1/16).
Folhas de Alterações do Justificante (Processo principal, evento 1, 12-PROCADM, fls. 17/19; 13-
PROCADM, 14-PROCADM, 15-PROCADM, 16-PROCADM, 17-PROCADM, 18-PROCADM e 19-
PROCADM, fls. 1/8);
Sentença condenatória e certidão de trânsito em julgado (Processo principal, evento 1, 2-PROCADM,
fls. 11/25; 3-PROCADM, fls. 1/10);
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
9/36
Ata de Deliberação do Relatório, com participação da Defesa (Processo principal, evento 1, 19-
PROCADM, fls. 19/20);
Certidões sobre as avaliações do Justificante pela Comissão de Promoção de Oficiais (Processo
principal, evento 1, 3-PROCADM, fls. 18/20 (2014); fls. 21/23 (2015); fl. 24 e 4-PROCADM, fls. 1/2
(2016); fls. 3/5 (2017); fls. 6/8 (2018); e fls. 9/11 (fls. 2019));
Nota Fiscal de Ressarcimento do produto subtraído (Processo principal, evento 1, 19-PROCADM, fl.
19).
Em 26 de abril de 2021, foi juntado aos autos o Relatório do Conselho
de Justificação, com a conclusão pelos respectivos Membros de ser o ora Justificante
considerado incapaz de permanecer no serviço ativo (Processo principal, evento 1,
19-PROCADM, fls. 21/27 e 20-PROCADM, fls. 1/16).
Em 31 de maio de 2021, aportaram neste Tribunal os autos do presente
Conselho de Justificação, remetidos por determinação do Senhor Comandante da
Aeronáutica (Processo principal, evento 1, 23-PROCADM).
Regularmente notificado no dia 15 de junho de 2021 (Processo
principal, evento 12 fls. 2/3), o Justificante apresentou Defesa Escrita em 21 de
junho imediatamente seguinte.
Alega, preliminarmente, a incidência da prescrição para instauração do
Conselho. Para tanto, afirma ter transcorrido período superior a 4 (quatro) anos,
entre as datas da ocorrência dos fatos incriminadores, em 16 e 23 de dezembro de
2015, e a instauração do Conselho de Justificação, em 12 de fevereiro de 2021.
Aduz que o art. 18, e seu parágrafo único, da Lei nº 5.836/1972, permite seja
utilizado como parâmetro para análise da prescrição o quantum da pena imposta ao
Justificante, e não o prazo de 6 anos previsto no caput do dispositivo, contado da
incidência do fato.
A segunda preliminar de nulidade arguida pela Defesa se refere à
inépcia do libelo acusatório, o qual se baseou apenas no fato objeto da condenação
na instância criminal, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, impossibilitando ao
justificante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista não
constar da acusação, de forma clara e objetiva, a conduta negativa praticada pelo
justificante à luz das supostas violações aos valores da ética e aos deveres militares
estabelecidos no inciso I do art. 27, nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVI, XVII e XIX
do art. 28 e nos incisos III, IV e V do art. 31, tudo da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro
de 1980. Aduz, ainda, a inépcia do libelo em razão da violação explícita dos arts. 77,
alínea “h”, e 78 do CPPM, ou seja, por não indicar o fato e suas circunstâncias e o
rol de testemunhas, dispositivos esses que se aplicam subsidiariamente ao Conselho
de Justificação.
A terceira preliminar de nulidade arguida pela Defesa diz respeito à
irregularidade na utilização da prova emprestada, extraída dos autos da Ação Penal
Militar nº 0000103-89.2016.7.01.0401, sem a regular e necessária autorização
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
10/36
judicial.
A quarta preliminar de nulidade se refere ao cerceamento de defesa
evidenciado na negativa pelos Membros do Conselho de fazer vir aos autos a íntegra
da APM nº 0000103-89.2016.7.01.0401. Alega a Defesa ter o Conselho, ao indeferir
o pleito, transferido a responsabilidade de juntar o referido processo ao Justificante,
o que se tornou inviável em razão das medidas impostas de contenção à proliferação
da COVID-19, haja vista o mencionado processo criminal estar materializado em
autos físicos e os Órgãos da Justiça Militar da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
não estarem em atendimento presencial durante a pandemia. Assim, aduz que:
“Ao justificar o indeferimento do pedido para ser oficiado a autoridade judiciária
requerendo cópia integral dos autos para fins de compartilhamento e via de
consequência do exercício efetivo da ampla defesa e contraditório , na forma como
fora proferido pelo CJ feriu a razoabilidade necessária exigida para o caso
concreto, afrontando diretamente direitos fundamentais do justificante e do próprio
defensor relacionados a dignidade da pessoa humana e o próprio direito à vida.”
A quinta preliminar de nulidade aventada pela Defesa diz respeito às
diligências requeridas ao Comandante do PAMA GL, a fim de averiguar os vínculos
de subordinação do Justificante naquela OM, bem como as funções/missões
eventualmente “estranhas” ao cargo ocupado pelo 1º Ten MENDES. Por fim,
requereu diligências junto ao PAMB RJ, a fim de apurar se o Justificante atuava
como fiscal de contrato e, se positiva a informação, em quais contratos teria agido
como fiscal. Afirma a Defesa que as respostas encaminhadas pela Unidade Militar
não condizem com a verdade, pois, embora se tenha afirmado não ter o Oficial
atuado como fiscal de contrato e nem exercido funções “estranhas” a seu cargo, a
Defesa cita o ato de designação para atuar como fiscal de contrato, publicado no
Boletim Interno nº 220, de 7/12/2020. Sustenta que a não apuração desse equívoco
importa prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, além de sujeitar o responsável
pelas informações falsas ou incompletas às responsabilidades previstas na Lei de
Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Finalmente, a sexta preliminar diz respeito à nulidade do procedimento
por não ter sido o Justificante afastado de suas funções enquanto submetido ao
Conselho, conforme determina o art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 5.836/1972. Aduz
que tal omissão por parte das autoridades militares gerou prejuízo ao Justificante,
que teve de conciliar suas atribuições militares com o exercício de sua defesa,
muitas vezes dependendo, inclusive, de autorização de seus superiores para se
ausentar do expediente.
No mérito, afirma ter o Justificante ingressado na Força Aérea ainda
como graduado e, desde então, sempre exerceu de forma ímpar as atribuições que
lhe foram conferidas, destacando-se entre seus subordinados e pares como exemplo
a ser seguido.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
11/36
Como Oficial, é motivo de orgulho e admiração para seus antigos
pares, não só pela inteligência demonstrada em ter passado em dois concursos
públicos, mas também pela força de vontade em querer aprender e ensinar, sendo
considerado um incentivador por seus subordinados e por familiares no tocante ao
aprimoramento pessoal.
Alega a intenção prévia do Conselho de censurar o Justificante, de
forma exemplar, por violar as regras morais e éticas que devem ser pautadas pelo
Oficial dentro e fora da caserna, conforme demonstrou seus Membros ao iniciar o
Relatório. Aduz que a condição de Oficial, por si só, foi determinante para sua não
justificação.
Salienta que a condução do procedimento foi de encontro ao art. 1º da
Lei nº 5.836/1972, por não proporcionar ao justificante um julgamento justo, na
medida em que considerou apenas os reflexos da condenação penal nos preceitos
éticos e morais e no decoro da classe militar, além de não ter a acusação delimitado,
de forma correta, a violação desses valores.
Argumenta que a conclusão dos Membros do Conselho, no sentido da
grave violação dos valores militares, não condiz com as circunstâncias presentes no
fato criminoso, de ter o Justificante procurado arcar com as consequências do seu
ato, procurando ressarcir a União mesmo antes de iniciadas as investigações ou
mesmo a ação penal, além do alto grau de arrependimento demonstrado.
Sustenta que a falta de credibilidade assinalada pelo Conselho não
restou demonstrada nos autos, pelo contrário, o oficial em tela, após o ocorrido,
continuou desempenhando suas funções inclusive exercendo atividades de
relevância como chefe da Seção de fiscalização de contratos e Presidente da CIPA,
sem ter sido, em nenhum momento, sua idoneidade colocada em xeque.
Aduz que as fichas de avaliação do Justificante não foram produzidas
de forma equânime, tendo em vista a nítida tendência em desqualificá-lo a partir dos
fatos praticados em 2015. Acrescenta que não se pode afirmar que tais fatos ainda
maculam a hierarquia e a disciplina, pois alguns militares só vieram a tomar
conhecimento em 2019. Ademais, afirma ter o Conselho valorizado o depoimento
dos Oficiais, desabonadores do Justificante, em detrimento das declarações das
praças, os quais lhe eram mais favoráveis. Argumenta que:
“Se o justificante não reunia condições para realização dos trabalhos que lhe eram
determinados, a regra seria que o mesmo após ser ouvido, lhe fosse concedido o
direito a ampla defesa e contraditório e caso não justificasse deveria ter sido
sancionado disciplinarmente.”
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
12/36
Alega possuir o Justificante apenas duas punições: uma por não ter
cumprido o prazo para a prática de determinado ato; e a outra por ter faltado com a
verdade. Esta, aliás, relacionada com os fatos ensejadores do presente Conselho.
Questiona a ocorrência dessa infração disciplinar em face da garantia constitucional
do "nemo tenetur se detegere".
No tocante aos conceitos negativos atribuídos ao Justificante, salienta
que, embora os Oficiais inquiridos como testemunhas os tenham ratificado, tais
afirmações não condizem com as suas fichas de avaliação. Afirma que dessas
declarações se extrai a conclusão de que Justificante pode permanecer na ativa.
Esclarece que, diante das circunstâncias presentes na ação criminosa, o
Justificante prontamente reconheceu seu erro, ressarcindo à União valor superior ao
dos objetos inservíveis e desviados. Sustenta a ausência de prejuízo ao Erário e não
terem os fatos abalado os princípios da hierarquia e da disciplina. Ademais, a
motivação das condutas se baseou na intenção de superar os óbices de sua função
com eficiência, ao providenciar o reparo das empilhadeiras e a aquisição de outros
materiais de expediente.
Por todas essas razões, sustenta que o Justificante preenche as
condições de permanecer na ativa, tendo em vista a quitação de sua dívida com a
sociedade e com a FAB.
Ao final, pugna pela procedência de todas as preliminares arguidas e,
no mérito, seja o 1º Ten QOESUP HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR
considerado justificado e capaz de permanecer no serviço ativo da FAB.
Alternativamente, seja reformado, nos termos da legislação vigente (Processo
principal, evento 14 1-MANIFESTACAO).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, considerou a
suficiência de provas constantes no libelo e opinou pela rejeição das preliminares.
No mérito, opinou pelo reconhecimento da culpa do Justificante, por agir de forma
incorreta no desempenho do cargo e por praticar atos que afetaram a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe, razão pela qual deve ser considerado
incapaz de permanecer no serviço ativo, conforme dispõe o art. 12, § 1º, alínea “c”,
da Lei nº 5.836/1972 (Processo principal, evento 17).
Os autos foram disponibilizados eletronicamente à eminente Ministra-
Revisora.
É o Relatório.
VOTO
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
13/36
De início, importa ressaltar a regularidade do encaminhamento do
presente feito a esta Corte. Não obstante o respectivo ofício estar firmado pelo Maj
Brig Ar ARY SOARES MESQUITA, Chefe de Gabinete do COMAER, extrai-se de
seu teor ter sido o envio motivado por determinação explícita do Exmo. Sr
Comandante da Aeronáutica Ten Brig Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA
JUNIOR, conforme se vislumbram do evento 1, 22-DEC e 23-OFIC dos autos
principais. Assim, nenhuma irregularidade se verifica no cumprimento da disposição
contida no art. 14 da Lei nº 5.836/1972, conforme já assentou esta Corte, em
situação análoga, ao apreciar o Conselho de Justificação nº 7000349-
90.2020.7.00.0000, em recente julgamento realizado no dia 1º de julho de 2021.
DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES
1 – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA-REVISORA, DE ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS
AO
STM
PELO
COMANDANTE
DA
FORÇA
SEM
A
PRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
A Ministra-Revisora argui, de ofício, preliminar de nulidade do feito
em razão da irregularidade na representação processual da União. No entendimento
da Ministra, o requisito da capacidade postulatória não foi atendido em virtude da
remessa dos autos do Conselho de Justificação, pelo Comandante da Aeronáutica,
diretamente a este Tribunal, sem a interveniência da Advocacia-Geral da União.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que disciplina o rito do
Conselho de Justificação, em seu art. 13, inciso V, determina que o Ministro Militar,
após receber o processo, no prazo de 20 (vinte dias), remetê-lo-á ao Superior
Tribunal Militar.
Trata-se de norma imperativa, que impõe ao Comandante da Força o
encaminhamento do processo ao Tribunal, ainda que discorde do relatório emanado
pelo Conselho.
Essa norma encontra-se em pleno vigor e atende ao mandamento
constitucional insculpido no art. 142, § 2º, inciso VI, bem como ao disposto no art.
48, § 2º, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, os quais transcrevo in litteris:
Art. 142 (...)
§ 2º (...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;”
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
14/36
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa
será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
(...)
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal
Especial, em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos
Conselhos de Justificação, nos casos previstos em lei específica.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75,
inciso I, que a União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela
Advocacia-Geral da União, prevalece a regra prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº
5.836/1972, em razão da sua especialidade.
Importa frisar que o rito ora questionado pela eminente Ministra não
importa prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a
assistência ao Justificando por Defensor constituído, o qual tem acompanhado o
processo desde a sua origem, em pleno exercício das prerrogativas conferidas pelo
Estatuto da Advocacia.
A matéria não é estranha a este Tribunal, conforme o entendimento
lançado pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, nos
autos do Conselho de Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000, julgado na Sessão
de Julgamento Virtual, realizada no período de 22 a 25 de junho de 2020. Nesse
sentido, cito os fundamentos, in verbis:
“Com base no princípio da especialidade, para o processamento do Conselho de
Justificação deve prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência
permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem que configure afronta às
garantias da ampla defesa e do contraditório.
Inviável, portanto, considerar o Conselho de Justificação como uma ação ordinária
a ser intentada pela AGU. A autoridade com atribuição para impulsionar o
processo, mediante encaminhamento a este Egrégio Tribunal, se restringe ao
Comando das Forças Armadas, nos termos da lei especial que trata da matéria.
Não há, portanto, irregularidade no encaminhamento dos autos para este Egrégio
Tribunal diretamente pelo Comando da Marinha, em face da alegada preterição de
dispositivos legais estranhos ao referido rito, pois a condução foi realizada nos
termos estabelecidos na lei especial, que deve prevalecer.
Trata-se de procedimento especial previsto em lei e em conformidade com a
Constituição da República, de modo a cumprir o previsto em seu art. 142, § 3º,
inciso VI.
A Jurisprudência deste Tribunal castrense confirma a ausência de necessidade de
atuação da AGU para encaminhamento dos autos ao Conselho de Justificação, a
saber:
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
15/36
‘CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE
NULIDADE
E
DE
PRESCRIÇÃO
SUSCITADAS
PELA
DEFESA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
JUSTIFICADO.
DECISÃO
DE
MÉRITO.
UNANIMIDADE. [...] 2. Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do
Conselho de Justificação pelo Comandante do Exército ao STM sem
representação da AGU. Em se tratando de processo de natureza
administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do
Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação
segue rito processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Preliminar rejeitada à
unanimidade. [...]’ (STM. CJ 0000026-83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015. Publicado em 18.12.2015.).
Além disso, deve-se considerar que o reconhecimento de suposta irregularidade que
conduza a eventual nulidade, deve estar fundamentado em efetivo prejuízo ao
Justificante quanto ao encaminhamento dos autos feito diretamente pelo Comando
da Marinha, o que não se verifica no caso em tela.”
Não obstante a pertinência da matéria levantada pela eminente
Ministra-Revisora, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento e rejeitar
a preliminar de nulidade, consubstanciada na carência do requisito processual da
capacidade postulatória por falta de amparo legal.
2 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Defesa alega a prescrição dos fatos que motivaram o processo em
tela, consideradas as respectivas datas do cometimento dos crimes, em 16 e 23 de
dezembro de 2015, e a data de instauração do Conselho de Justificação, em 12 de
fevereiro de 2021. Afirma ter incidido o prazo prescricional superior a 4 (quatro)
anos, nos termos do art. 18, e seu parágrafo único, da Lei nº 5.836/1972.
Equivoca-se a Defesa ao considerar o termo inicial do prazo
prescricional as datas das práticas delitivas. É bem verdade que o parágrafo único do
art. 18 da Lei nº 5.836/1972 permite seja considerada a regra estabelecida no art.
125 do Código Penal Militar para a contagem da prescrição, desde que o fato
ensejador do Conselho de Justificação seja também tipificado como infração penal.
Contudo, é relevante frisar não serem os furtos cometidos pelo Justificante os fatos
objetos do presente Conselho, mas a sentença penal condenatória a eles
relacionados. Neste caso, a motivação ensejadora do julgamento ético está amparada
no art. 2º, inciso IV, da Lei do Conselho de Justificação
1, em relação ao qual o
legislador enfatiza que o procedimento só poderá ser iniciado a partir do trânsito em
julgado da condenação na esfera criminal.
Logo, se a sentença penal condenatória teve o seu trânsito em julgado
em 15 de maio de 2018, não há que se falar em incidência da prescrição, ainda que
se considere erroneamente o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 125, inciso VI,
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
16/36
e seu § 1º, do Código Penal Militar
2, como insiste a Defesa ao considerar a regra do
parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.836/1972
3. Tal argumento encontraria
embasamento jurídico se ainda não houvesse condenação criminal pelos fatos
ocorridos em dezembro de 2015 e o fundamento para instauração do Conselho de
Justificação estivesse amparado no art. 2º, inciso I, alínea “c”, da norma citada
4.
Não é o prazo das condutas criminosas em si o marco interruptivo da
prescrição no presente caso, mas a sentença penal condenatória transitada em
julgado. Dessa forma, considera-se o prazo prescricional de 6 anos, conforme a
literalidade do dispositivo citado, como limite para instauração do Conselho de
Justificação, o qual somente expirar-se-á em 15 de maio de 2024.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema, conforme se
verifica do Aresto, in verbis:
“CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
OFICIAL.
INCAPACIDADE
DE
PERMANECER NA ATIVA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO.
INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E PATENTE. O prazo de 6 (seis) anos
previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72 deve ser tomado como tempo limite
para a instauração do Conselho de Justificação pelo Comandante da Força e não
para a sua conclusão. Entendimento assentado na jurisprudência desta Corte.
Tendo em vista que decorreram apenas 2 (dois) anos e alguns meses entre a data
dos fatos pelos quais o Justificante restou considerado culpado e a instauração do
presente Conselho, descabe falar em transcurso do lapso prescricional previsto
para a espécie. O pedido de sobrestamento do feito perdeu o objeto com o trânsito
em julgado do Acórdão que manteve a condenação do Justificante nas penas do
delito de furto, tipificado no art. 240 do CPM. Justificante submetido a Conselho
por força do disposto no art. 2º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei nº 5.836/72.
Nenhuma das alegações apresentadas pela Defesa foi capaz de infirmar a
gravidade dos fatos e as circunstâncias em que esses se deram. In casu, além de não
reunir mais as condições necessárias para permanecer na ativa, o Justificante deve
ser declarado indigno do oficialato, com a determinação de perda de seu posto e
patente. Rejeição da primeira Preliminar. Segunda Preliminar julgada prejudicada.
Oficial declarado indigno do oficialato, com a determinação de perda de posto e
patente. Unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
Conselho
de
Justificação
nº
0000023-
65.2014.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: 17/08/2017) (Sem
grifos no original.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição, arguida pela
Defesa, por falta de amparo legal.
3 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO LIBELO ACUSATÓRIO
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
17/36
Em relação à segunda arguição defensiva, preliminar de nulidade por
ter o libelo se baseado apenas no fato criminal capitulado no art. 303, § 2º, do CPM,
impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Justificante,
haja vista não ter feito menção expressa aos dispositivos supostamente violados
previstos no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), não merecem prosperar os
argumentos defensivos.
Tal preliminar questiona ainda a não observância dos requisitos da
denúncia, previstos no art. 77, alínea “h”, e art. 78, ambos do CPPM,
consubstanciados na ausência de indicação do fato e de suas circunstâncias e do rol
de testemunhas.
O libelo acusatório exposto nos autos (Processo principal, evento 1, 3-
PROCADM) atende às exigências mínimas para o desenvolvimento da ampla defesa
e do contraditório, pois fundamenta corretamente a abertura do Conselho de
Justificação com apoio no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/1972, e indica, como
requisito básico, a sentença penal condenatória transitada em julgado, com
imposição de pena restritiva de liberdade até dois anos ao ora Justificante. Assim,
não se mostra imprescindível mencionar expressamente os dispositivos
supostamente violados do Estatuto dos Militares.
Da mesma forma, a Lei que disciplina o Conselho de Justificação,
apesar de prever a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Militar, não
exige explicitamente a aplicação dos requisitos da denúncia para confecção do
libelo. Na verdade, nem existe previsão expressa para sua elaboração. O que se
mostra razoável é apenas a indicação da motivação e dos fundamentos da
instauração do Conselho de Justificação. Tais elementos mínimos para a marcha
inicial do procedimento administrativo foram observados pelos Membros do
Conselho, razão pela qual não merece prosperar a preliminar defensiva. Nesse
sentido, convém mencionar o laborioso Parecer do Custos Legis, in verbis:
“Outrossim, incabível a preliminar de inépcia do libelo acusatório, em quaisquer
das vertentes delineadas pelo Justificante. Os fatos a ele imputados estão
claramente expressos no libelo acusatório e coincidem com os que foram objeto da
APM 103-89.2016.7.01.0401 exatamente porque a deflagração do Tribunal de
Honra no presente caso fundamentou-se no inciso IV, do art. 2º, da Lei nº 5.836/72,
que trata da condenação criminal à pena privativa de liberdade de até 2 (dois)
anos.
Quanto à ausência de testemunhas de acusação no libelo acusatório, tal aspecto
também não configura nulidade, tendo em vista que o art. 9º da Lei nº 5.836/72 não
estabelece tal exigência, determinando apenas que o libelo contenha o relato dos
fatos e a descrição dos atos imputados ao Justificante, o que foi observado no caso
dos autos. Ademais, conforme consta do Relatório do Conselho, a Defesa teve
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
18/36
conhecimento das testemunhas de acusação em momento anterior ao início da
produção de provas, restando evidenciada a ausência de prejuízo e, em
consequência, de nulidade.”
Não demonstrados os prejuízos alegados pela Defesa em razão de
supostas irregularidades no libelo acusatório, impõe-se a rejeição da preliminar de
nulidade.
4 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE
NA PROVA EMPRESTADA
No tocante à alegada irregularidade da prova emprestada, tendo em
vista a juntada de peças da APM nº 0000103-89.2016.7.01.0401 aos autos do
Conselho, sem a regular e necessária autorização judicial, nenhuma afronta à norma
penal se verifica. Não se trata de “prova emprestada”, mas de documentos do
referido processo que são imprescindíveis para deflagração do Conselho de
Justificação, o qual se baseia apenas na sentença penal condenatória imposta ao
Justificante, com trânsito em julgado.
Ressalta-se que a sentença penal e a certidão de trânsito em julgado
demonstram a ocorrência dos fatos criminosos praticados pelo Justificante, o que é
de amplo conhecimento dos membros do Conselho e da própria defesa. Ademais,
esses fatos foram apreciados na instância penal criminal, com a observância da
ampla defesa e do contraditório, os quais, agora, dão suporte ao processo submetido
a este Tribunal de Honra. Portanto, não se trata de prova emprestada, mas de peças
essenciais para a deflagração do Conselho de Justificação.
Mais uma vez, sirvo-me dos argumentos do eminente Custos Legis, in
verbis:
“Em casos como o dos autos, em que o oficial é submetido a esse processo especial
em razão de condenação criminal transitada em julgado, à pena privativa de
liberdade individual até 2 (dois) anos, as peças extraídas da ação penal não se
enquadram como prova emprestada, porque não são extraídas de processo que
disponha sobre fatos diversos dos que são analisados no Conselho de Justificação.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, arguida com
fundamento em suposta irregularidade na prova emprestada, por falta de amparo
legal.
5 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DA APM
0000103-89.2016.7.01.0401
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
19/36
Novamente, a Defesa insiste na arguição de nulidade processual, por
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de juntada dos autos da APM nº
0000103-89.2016.7.01.0401 pelos Membros do Conselho. Na ocasião, decidiu-se
que a Defesa do Justificante poderia fazê-lo por iniciativa própria,
independentemente da anuência do Colegiado julgador. Com esse fundamento, a
Defesa alega ter o Conselho transferido a responsabilidade ao Justificante, o que se
tornou impossível executar em face da suspensão dos atendimentos presenciais nos
Cartórios da 1ª CJM em face das medidas de restrições impostas pela Pandemia.
A vinda dos autos da ação penal ao presente feito em nada interfere no
exercício da ampla defesa. Os fatos elencados no feito criminal estão sobejamente
comprovados por sentença penal condenatória imodificável, cujos fundamentos se
embasaram nos elementos de prova nela descritos. Ademais, o Justificante
confessou espontaneamente as práticas delitivas, e as provas produzidas
comungaram nesse sentido. Logo, não há qualquer necessidade de se rediscutir a
coisa julgada material. Interessa ao presente Conselho apenas os reflexos dessa
condenação, sendo ilógico considerar que os elementos do processo crime possam
influenciar na conclusão a que se chegaram os Membros do Conselho.
Mais uma vez, sirvo-me do bem lançado argumento do Parecerista, in
verbis:
“Conforme se observa dos autos, no Despacho do Presidente do Conselho de
Justificação constante do evento 1, 1-PROCADM, fls. 5, foi determinada a juntada
dos documentos extraídos da APM necessários ao resguardo da ampla defesa do
Justificante, dos quais destacamos: Alegações escritas do Parquet e da Defesa,
Sentença, Certidão de trânsito em julgado da condenação e Decisão declarando a
extinção da pena, em razão do cumprimento do ‘sursis’.” (Sem grifos no original)
Os documentos mencionados constam da íntegra do processo, sendo
suficientes para sustentar o libelo acusatório e, em contrapartida, possibilitar o
exercício da ampla defesa e do contraditório.
Diante do exposto, indefiro a preliminar de nulidade por falta de
amparo legal.
6 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DO AFASTAMENTO DO JUSTIFICANTE DE SUAS FUNÇÕES
Alega a defesa a nulidade do feito por inobservância do art. 3º, inciso
I, da Lei nº 5.836/1972, ou seja, por não ter sido o Justificante afastado
automaticamente de suas funções enquanto respondeu ao Conselho. Aduz que tal
omissão por parte das autoridades militares gerou prejuízo ao Justificante, que teve
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
20/36
de conciliar suas atribuições militares com o exercício de sua defesa, muitas vezes
dependendo, inclusive, de autorização de seus superiores para se ausentar do
expediente.
Trata-se de matéria preclusa, que deveria ser questionada no momento
oportuno, por meio de instrumentos próprios que materializam o direito de petição
assegurado no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
Ainda que a Administração Militar, por equívoco, não tenha afastado o
Justificante de suas funções, verifica-se a inexistência do alegado prejuízo à Defesa,
tendo em vista a atuação plena dos advogados constituídos pelo 1º Ten MENDES,
os quais lograram êxito em boa parte das demandas levadas ao Conselho, sendo
indeferidas apenas as consideradas protelatórias e infundadas. Acrescenta-se, a título
de ilustração, ter o Conselho deferido o pleito defensivo e renovado o prazo para
apresentação da defesa prévia, de forma a assegurar as garantias do Justificante. Da
mesma forma, permitiu a sua participação em todos os atos do processo, inclusive na
deliberação do Relatório pelo Conselho.
Por fim, cabe aqui invocar o princípio pas de nullité sans grief,
estampado no art. 499 do CPPM, o qual se aplica subsidiariamente ao Conselho de
Justificação. Assim, se não houve prejuízo à Defesa, mesmo diante da inobservância
da norma impositiva constante no art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.836/1972, não há de se
reconhecer a alegada nulidade.
Não é demais mencionar o Aresto desta Corte a respeito da questão, in
verbis:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA E PELA Procuradoria-Geral da Justiça Militar
PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA DE
REFORMA. 1. Acolhida a preliminar defensiva de confirmação da tempestividade
do Conselho de Justificação nº 185-26.2015.7.00.0000. Decisão por unanimidade.
2. Rejeitada a segunda preliminar defensiva de sobrestamento do feito, nos termos
do art. 124 do CPPM e art. 160 do RISTM, porque não há qualquer processo
criminal ou cível tramitando e em condições de influenciar ou obrigar a suspensão
do presente feito. Decisão por unanimidade. 3. Rejeitada a terceira preliminar
defensiva, de nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação porque a
Portaria do Comandante da Aeronáutica, além de legítima, trata apenas da
nomeação dos membros do mencionado Conselho. Decisão por maioria. 4.
Rejeitada a quarta preliminar defensiva, de nulidade do procedimento pela
inexistência formal do ato administrativo de agregação, por falta de
fundamentação legal, haja vista que o Justificante tomou ciência de todos os atos
praticados no feito até o momento, não existindo, portanto, qualquer prejuízo
para o referido Oficial. Decisão por unanimidade. 5. Rejeitada a quinta preliminar
de nulidade da agregação, devido à ausência de defesa, por falta de amparo legal,
uma vez que os direitos fundamentais do Justificante foram e continuam sendo
observados, sendo, atualmente assistido pela DPU. Decisão por unanimidade. 6.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
21/36
Rejeitada a sexta preliminar defensiva, de nulidade do Conselho de Justificação,
devido não ter completado o prazo de 2 anos previsto no art. 14 da Lei nº 6.923/81,
por falta de amparo legal, pois entre a data do afastamento do Justificante do meio
militar e da instauração do Conselho de Justificação se passaram mais de dois
anos. Decisão. por unanimidade. 7. Rejeitada a sétima preliminar defensiva, de
falta de defesa técnica para o Justificante, por ausência de Advogado ou Defensor
Público, tendo em vista que o Oficial esteve presente nas Sessões do Conselho, teve
ciência da acusação, recebeu o Libelo Acusatório, juntou documentos e arrolou
testemunhas, não havendo nada em condições de causar-lhe prejuízo. Decisão por
maioria. 8. Rejeitada a oitava preliminar defensiva, de ilegalidade/ilegitimidade de
remessa dos autos ao STM sem representação da Advocacia-Geral da União, por
falta de amparo legal, porque todo o procedimento atinente à remessa dos autos a
este Tribunal foi feito observando a legislação específica e o rito próprio. Decisão
por maioria. 9. Rejeitada a nona preliminar defensiva, de nulidade da deliberação
do Conselho de Justificação em sessão secreta, devido à inconstitucionalidade do
art. 9º, § 1º, e art. 12 da Lei nº 5836/72, haja vista que a Sessão reservada busca
confeccionar o relatório sobre o que foi apurado, discutido e decidido,
publicamente, na presença obrigatória do Justificante. Decisão por maioria. 10.
Rejeitada a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, uma vez que não ocorreu o lapso prescricional de seis anos entre a data do
conhecimento dos fatos pelo Ordenariado Militar e da instauração do Conselho de
Justificação. Decisão por maioria. 11. No mérito, julgou-se o Oficial não
justificado, por estar incompatível com o exercício das funções de Capelão Militar,
em decorrência de ter sido afastado, em definitivo, da Ordem Religiosa pelo
Vaticano, faltando-lhe, consequentemente, a condição essencial para permanecer
na ativa, na forma do inciso III do art. 2° da Lei n° 5.836/72, e determinou,
portanto, a sua reforma, nos termos do art. 16, inciso II e § 1°, do mesmo Diploma
Legal. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Conselho
de
Justificação
nº
0000185-
26.2015.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 01/10/2018) (Sem grifos no original)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade defensiva, pelo não
afastamento do Justificante de suas funções, na forma do art. 3º, inciso I, da Lei nº
5.836/1972, por inexistência de comprovado prejuízo à Defesa.
7
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS EM DILIGÊNCIA
REQUERIDA PELA DEFESA
Alega o Justificante o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em
face da suposta inconsistência das informações colhidas em diligência junto ao
PAMB RJ com a realidade demonstrada nos autos. Sustenta que a não apuração
desse equívoco, além de importar prejuízo às garantias constitucionais frisadas, pode
sujeitar o responsável pelas informações às penalidades previstas na Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
22/36
A diligência requerida visava obter informações a respeito dos
vínculos de subordinação do Justificante ao tempo dos crimes praticados e se o 1º
Ten MENDES teria atuado como fiscal de contrato e, se positiva a informação,
especificar os respectivos contratos, além de informar se o Oficial exerceu funções
“estranhas” ao seu cargo.
Diante da informação prestada pela Administração do PAMB RJ de
não ter o Justificante exercido cargo de chefia ou atuado como fiscal de contrato, a
Defesa anexou aos autos documento em sentido contrário, conforme mencionou o
ato de designação publicado no Boletim Interno nº 220, de 7/12/2020.
Observa-se que os argumentos trazidos pela Defesa nesta preliminar
estão nitidamente imbricados com a questão principal do presente Conselho de
Justificação. A divergência ora apontada deve ser apreciada no momento da
apreciação do mérito.
Por essa razão, não conheço da preliminar de nulidade aventada pela
Defesa.
8 – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DAS OITIVAS
DAS TESTEMUNHAS E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES,
SUSCITADA PELA MINISTRA-REVISORA
A eminente Ministra-Revisora argui a nulidade das inquirições das
testemunhas em virtude de as perguntas e as respostas estarem revestidas de cunho
pessoal.
Para tanto, alega a necessidade de se observar a regra processual
relativa ao depoimento da testemunha, em especial as previstas nos arts. 352 e 357
do CPPM, aplicadas por força do art. 17 da Lei nº 5.836/1972.
Com a devida venia ao entendimento da Ministra-Revisora, não se
vislumbra nas declarações das testemunhas inquiridas qualquer vício apto a motivar
a alegada nulidade processual.
Todas
as
testemunhas
ouvidas
teceram
suas
declarações
essencialmente nos reflexos éticos da conduta praticada pelo justificante na esfera
criminal. Além de reiterar as circunstâncias identificadas no crime de peculato-furto,
informaram os aspectos decorrentes da relação do 1º Ten Hélio Mendes Sobrinho
Júnior com os demais Oficiais e subordinados da Força Aérea, bem como o reduzido
grau de confiança que gozava de seus pares na Caserna.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
23/36
Assim, se houve perguntas tendenciosas a induzir a testemunha a tecer
juízo de valor, ou opinião pessoal, acerca do comportamento do justificante no meio
militar, conforme transcreveu a Ministra-Revisora, verificaram-se, por outro lado,
seguros elementos hábeis a autorizar, categoricamente, a formação de um juízo ético
sancionador por parte da autoridade administrativa militar. É importante destacar
não ter o Conselho, na primeira fase, chegado à conclusão quanto à culpa do
Justificante exclusivamente com base em declarações de cunho pessoal.
O processo oriundo do Conselho de Justificação tem por finalidade
precípua a análise da idoneidade moral do justificante para permanecer ou não
integrado aos Quadros de Oficiais da ativa ou da reserva das Forças Armadas, por
essa razão, é natural que as declarações produzidas nesses feitos tenham relação
intrínseca com as opiniões pessoais do depoente. Essa excepcional possibilidade
encontra amparo na própria letra do art. 357 do CPPM, em sua parte final, pois são
essas observações pessoais, verificadas na presente hipótese, inseparáveis dos
valores que permeiam a vida profissional do militar. Nesse sentido, cumpre
transcrever a lição de Aury Lopes Junior, igualmente citado pela eminente Revisora
em sua arguição, porém com uma visão flexível quanto ao depoimento testemunhal
em que se verifica valoração de ordem subjetiva, in verbis:
“Assim fica fácil compreender que o art. 213 do CPP (equiparado ao 357 do
CPPM) contém um obstáculo lógico evidente, ao afirmar que o ‘juiz não permitirá
que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis
da narrativa do fato’. Eis uma assertiva tipicamente cartesiana, superada, como
vimos, pela impossibilidade de que exista uma narrativa do fato separada da
apreciação pessoal.
A ‘objetividade’ do testemunho deve ser conceituada a partir da assunção de sua
impossibilidade, reduzindo o conceito à necessidade de que o juiz procure filtrar
os excessos de adjetivação e afirmativas de caráter manifestamente (des)
valorativo. O que se pretende é um depoimento sem excessos valorativos,
sentimentais e muito menos um julgamento por parte da testemunha sobre o fato
presenciado. É o máximo que se pode obter.”
5
É importante destacar que o justificante esteve a todo tempo assistido
por advogado experiente e combativo, o qual, em momento algum, alegou prejuízo à
forma de inquirição estabelecida pelos membros do Conselho. Impõe-se aqui o
afastamento da declaração de eventual nulidade do processo se não evidenciado
prejuízo ao justificante, consagrado no princípio pas de nullité sans grief, previsto
no art. 499 do CPPM.
Os alegados vícios nos depoimentos não se sustentam e, ainda que se
considerasse sua relevância, não haveria porque declarar a nulidade de todo o ato
processual, o qual, de outra forma, fornece, igualmente, elementos de convicção
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
24/36
para formação de um juízo acerca da existência, ou não, da idoneidade moral do
justificante.
No voto de mérito do presente feito constam as transcrições das
declarações testemunhais, as quais, não obstante o alegado pela eminente Ministra-
Revisora, fornecem suporte necessário para a convicção deste Relator. Deixo, no
entanto, de reproduzi-las nesta preliminar para não correr o risco de analisar
antecipadamente no juízo meritório.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida ex-officio
pela Ministra-Revisora.
VOTO DE MÉRITO
Superadas a preliminares, passo a analisar o mérito.
Conforme documentado nos autos, o crime perpetrado pelo
Justificante, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, insere-se nos delitos contra a
Administração Militar e tem a sua gravidade destacada na quebra da lealdade que
deve primar o servidor militar para com sua instituição.
Extraem-se dos depoimentos das testemunhas ouvidas pelo Conselho
os seguintes trechos, in verbis:
Cel Av R/1 Luiz Roberto Pereira da Silva:
“...que não tinha volume de serviço para o Tenente executar em nível de Oficial e as
poucas atividades que existiam, como a confecção de ofícios, que deveriam ser
feitos pelo Justificante, precisavam ser feitos pelo Adjunto da Secretaria da DA
para serem bem feitos; que o que conhecia do Ten Mendes foi posterior ao crime
ocorrido, porém soube de outros oficiais que o conheciam antes do crime que o
militar era razoável. Não concorda com o que foi relatado na defesa prévia pois
entende que o que aconteceu denegriu não só a imagem do Tenente Mendes como
também a imagem do Oficial da FAB. Ficou fora da escala de serviço até 2019 pois
seus superiores não tinham confiança. Além disso tem muitos problemas de
produtividade, avaliações ruins, baixo desempenho profissional que o impacta além
do crime ocorrido; perguntado sobre se acredita que o Tenente Mendes exerce, com
autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe cabem em decorrência do
cargo, tendo plenas condições de ser respeitado em sua autoridade, principalmente
quando for fiscalizar, corrigir e punir comportamentos e procedimentos
incondizentes com a vida castrense, [...] respondeu que acha que ele não tem
condições, não só pelo que aconteceu. Esse foi um dos motivos pelo qual a OM
colocou o militar no plano de movimentação para tentar exercer sua autoridade em
outra OM pois no PAMA-GL, o efetivo provavelmente tinha ciência do crime
ocorrido e certamente tinha conhecimento do baixo nível de serviço do Justificante,
o que o prejudicava no exercício da autoridade junto ao efetivo; [...] perguntado
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
25/36
sobre se caso tal decisão coubesse a sua pessoa, indicaria o Tenente Mendes a um
cargo de comando, respondeu que não.” (Processo principal, evento 1, 6-
PROCADM, fls. 3/6)
Cel Av Luiz Eduardo Ferreira da Silva:
“...que percebeu que o Justificante é uma pessoa introspectiva e somente respondia
o que lhe era perguntado; que sua apresentação pessoal não era boa e que foi
chamado a atenção diversas vezes por isso; que por vezes se apresentou barbudo ou
com fardamento sujo e que devido a ocorrência de tais fatos, orientou o Justificante
para que melhorasse. Complementou que, como profissional, também apresentou
problemas, chegando a ser punido por não ler um documento com prazo a ele
atribuído; que tinha um bom relacionamento pessoal dentro do seu ambiente de
trabalho, porém dentro do seu círculo hierárquico, havia uma insatisfação dos
tenentes com a situação de o Justificante não concorrer às escalas de serviço como
é o normal e que isso decorria de determinação da Direção. [...] que, em termos de
produtividade, o Tenente Mendes estava abaixo dos outros Oficiais da OM; que o
Justificante não se interessava nem em olhar o seu SIGADAER [...] uma vez que o
militar não apresenta uma atitude condizente com o posto de Oficial então ele não é
mais visto como um exemplo para a tropa; logo ele não tem as características
necessárias, considerando o periodo de 2019 quando conviveram profissionalmente
juntos. [...] que em uma oportunidade em que conversaram, o Justificante
demonstrou uma certa instabilidade pessoal; que não sabia se o Justificante estava
satisfeito de estar trabalhando onde estava e em uma das oportunidades em que foi
advertido demonstrou estar abatido e com instabilidade emocional; que não viu no
período as qualidades que o oficial precisa ter para estar à frente da tropa
liderando-a; que o Ten Mendes apresentou algumas vezes documentos produzidos
com muitos erros; que não vê o Justificante com as qualidades para ser um oficial.
[...] perguntado sobre se acredita que a Administração seria capaz de confiar ao
militar a assumir função inerente aos oficiais de Suprimento, respondeu que
acredita que não, tanto é que o Justificante foi retirado do setor referente a sua
especialidade e que acha que ele nunca mais voltou a trabalhar no setor; que
entende que os demais Oficiais não têm a confiança necessária para colocá-lo à
frente desse tipo de setor, afinal, o Justificante se aproveitou justamente da função
para cometer o que cometeu. Entende que é dificil voltar a ter confiança no militar
para que tenha o mesmo nivel de responsabilidade.” (Processo principal, evento 1,
6-PROCADM, fls. 19/20 e 7-PROCAM fls. 1/3.)
Cel Av Alex Mendes da Silva:
“que atualmente é o chefe direto do chefe dele; [...] perguntado se o militar pode
concorrer às diversas escalas do PAMB RJ, respondeu que sim; [...] que em um
primeiro momento foi chefe direto do justificante e após passou a Chefe do Chefe e
nessas ocasiões o desempenho foi mediano, até devido ao justificante ter chegado a
pouco tempo na OM. Entende ainda que a evolução do justificante foi um pouco
demorada; Perguntado sobre os aspectos dos valores militares, liderança,
apresentação pessoal, como militar, oficial, lider, respondeu que o militar não se
destacou em nenhum desses aspectos em seu período no PAMB RJ; [...] perguntado
sobre [...] se acredita que o Ten Mendes tem capacidade de exercer com autoridade,
eficiência e probidade, as funções que lhe cabem em decorrência do cargo [...]
respondeu que não tem condições de afirmar com uma resposta contundente sobre
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
26/36
esse assunto devido ao pouco tempo de convivência com o Justificante; [...] que não
tem como afirmar sobre o caráter do justificante ou sobre opinião de terceiros sobre
o mesmo devido ao curto período de convivência; [...] que percebe um desempenho
mediano a inferior ao esperado pela FAB e por sua chefia. Precisa melhorar para
atingir os objetivos que a organização espera do oficial. [...] respondeu ainda que
sobre cargo de confiança do nivel de tenente seria difícil de analisar, mas que no
caso de trabalho com funções de suprimento, poderia exercer sim com supervisão
de oficiais mais antigos que ele.” (Processo principal, evento 1, 6-PROCADM, fls.
13/16)
Cap Esp Arm Flávio Gomes Diniz:
"[...] que não teve conhecimento nem nunca nem tinha ouvido falar do Justificante
ou do caso. A única coisa que era comentada sobre o Justificante em caráter
informal entre a tropa é que o mesmo não era bom de trabalho; perguntado sobre
[...] se como superior hierárquico do Ten Mendes, confirma a tese da Defesa de que
nada o desabona perante seus superiores, respondeu que desabonar, desabona. Ele
apresenta um desempenho muito abaixo até mesmo dos Graduados. Ele apresenta
um desempenho muito abaixo do esperado, mas entende que o Justificante está
vivendo um momento anormal; [...] que assumiu a seção em 10 de fevereiro e
devido ele não apresentar essas características, por estar atribulado, procura não
passar as atribuições da seção para o Justificante; perguntado sobre o que entende
por estar atribulado, respondeu que isso é uma inferência sua e que o Justificante
nunca lhe disse isso. Que ele até se mostra disponível para receber e executar uma
atribuição, mas que procura não passar a ele atribuições porque ele não as executa
a contento por desconhecer os procedimentos, perguntado sobre se tem
conhecimento sobre se o Justificante está fora de alguma atividade inerente ao
posto de Oficial por decisão de alguma autoridade superior, respondeu que
desconhece tal fato; [...] perguntado sobre se tem conhecimento formal ou informal
sobre se o Justificante tem algum impedimento para exercer função na Divisão
Técnica, respondeu que não, mas que desconfia; solicitado a descrever tal
desconfiança, respondeu que desconfia que o Justificante, apesar da especialidade
voltada para a área da Divisão Técnica, não atua nessa área devido a não ter a
confiança necessária para lidar com os materiais cobiçados que ficam controlados
e armazenados no PAMB-RJ, tais como armamentos, explosivos e munições; [...]
que uma coisa é ele ter capacidade outra coisa é ele de fato fazer. Fazer ele não tem
feito mas sobre a capacidade, disse que não sabe por não ter tido tempo para
avaliar; perguntado se hoje, diante dos fatos ocorridos, em especial dos crimes
cometidos, como superior hierárquico, se confiaria ao Ten Mendes tais atribuições,
respondeu que não; perguntado sobre se pudesse descrever dentre os produtos e
comportamentos apresentados pelo Justificante na seção, o que mais incomoda ou o
que mais chama a atenção nesse período que trabalham juntos, respondeu que o
Justificante está desde novembro no setor e ele não sabe quase nada e também não
vê interesse em aprender. Está no nivel de um Soldado em termos de interesse e
produtividade; perguntado se o Justificante foi chefe do setor de novembro a
fevereiro respondeu que sim; perguntado se o Justificante procurou conhecer o
setor o qual chefiava de novembro a fevereiro respondeu que não, que no período
que o Justificante foi chefe, quem conhecia o setor de verdade era o adjunto. Disse
ainda que isso o prejudicou na assunção da chefia do setor, pois o Tenente Mendes
não foi capaz de passar nada sobre o serviço na transmissão do cargo. " (Processo
principal, evento 1, 6-PROCADM, fls. 7/9.)
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
27/36
Indicadas pela defesa do Justificante, foram ouvidas as seguintes
testemunhas:
1º Sgt Alexandre Domingos Correia Esteves:
“Perguntado sobre, considerando que a Defesa do Justificante afirmou que, ‘ao
assumir a chefia, o Ten Mendes verificou que os problemas do passado persistiam e
que, angustiado com as exigências do bem comum que deveria proporcionar aos
seus companheiros antigos de trabalho, começou a pagar do próprio bolso as
despesas da seção com a manutenção dos equipamentos. Se tem conhecimento de
que o militar pagava despesas do Setor com recursos próprios, respondeu que não
(...)”(Processo principal, evento 1, 7-PROCADM, fls. 18/21.)
1º Ten Esp Sup Leandro Almeida do Amaral:
“Perguntado sobre, considerando que a Defesa do militar, perante este Conselho,
informou que o material aeronáutico ora subtraído não era utilizado no Parque e
por muito tempo estava em estoque na seção e que, no dia 23 de dezembro de 2015,
o Justificante vendeu o material e recebeu R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
verbas repassadas imediatamente para o Sargento Cledemilson Afonso para
realizar a manutenção necessária nas empilhadeiras, se considera essa prática
aceitável: vender material aeronáutico para aquisição de itens ou manutenção de
equipamentos para o setor, respondeu que não praticaria. Que durante sua carreira
sempre tentou obter a resolução para esses problemas pelos meios corretos, por
meio de processos de aquisição de material; Perguntado sobre se nos locais por
onde passou se teve conhecimento de que essa é uma prática normal nas
Organizações Militares, respondeu que não; Perguntado sobre, [...] se esta decisão
coubesse a ele, confiaria ao militar cargos de gestão de estoque, respondeu que
certamente ficaria com a confiança abalada sim, mas que talvez desse um voto de
confiança pois o Justificante já havia sido punido pelo fato anteriormente.”
(Processo principal, evento 1, 9-PROCADM, fls. 8/11.)
3º Sgt R/1 Gilson Rodrigues de Santana:
“[...]Perguntado pela Defesa se considera, à luz dos fatos que deram origem ao
presente Conselho, que o Tenente Mendes tenha se arrependido do que fez,
respondeu que não pode falar por outra pessoa, que apenas pode falar de
percepção, mas que pode falar como profissional de Psicologia que é possível uma
pessoa se arrepender, mas que acredita que o Justificante deva ter se arrependido.”
(Processo principal, evento 1, 7-PROCADM, fls. 22/23 e 8-PROCADM fls. 1/3)
3º Sgt R/1 Cledemilson Affonso Totta:
“Perguntado se, tendo afirmado que recebia pequenos valores, se o fato de ter
recebido R$ 1.800,00 realmente ocorreu, respondeu que apenas recebeu valores
pequenos, mas que esse valor não; Perguntado pela Defesa se esses valores que
recebeu de forma picada, se a soma desses valores pode somar o valor de R$
1.800,00, respondeu que é complicado responder pois comprava por exemplo tinta
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
28/36
para impressora de R$ 100,00, pneu para empilhadeira de R$ 50,00. Que não é
possível afirmar que chegou a esse valor.” (Processo principal, evento 1, 7-
PROCADM, fls. 12/16.)
Tamanha a gravidade conferida pela lei a esses delitos, que a resposta
estatal deve ser implacável em relação ao infrator, não só na esfera castrense, mas
em todos os setores da Administração Pública. Não é por menos que a
jurisprudência pátria revela a rigidez dos Tribunais quanto aos fatos que atentem
contra a probidade no serviço público. Nesse sentido, colaciono o Aresto da Corte
Cidadã, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO E COAÇÃO
NO CURSO DO PROCESSO PRATICADOS POR DELEGADO DE POLÍCIA.
CONDENAÇÃO A PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. SANÇÃO QUE NÃO FOI IMPOSTA A ALGUNS CORRÉUS.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO E SENTENÇA DIVERSA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE
DE
SITUAÇÕES.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. COMPETÊNCIA DO STF.
I. A determinação da perda do cargo ou da função pública em razão de
condenação criminal, com exceções feitas quanto ao crime de tortura, não é
automática, demandando fundamentação específica. II. De acordo com a
jurisprudência desta Corte, "A imposição da pena de perda do cargo, emprego ou
função pública deve ser adequadamente fundamentada, sendo uma consequência
administrativa da condenação imposta, exigindo-se, para tanto, apenas o
preenchimento de requisitos objetivos para sua aplicação, quais sejam: pena
privativa de liberdade igual ou superior a 1 (um) ano, nos casos de crimes
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração
pública ou pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 (quatro) anos, nos
demais crimes" (HC 350.661/MG, Rel.Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017).
III. No tocante à decisão que beneficiou os corréus, o vício reconhecido pela Corte
a quo recai sobre sentença distinta, que teve como única fundamentação para a
perda do cargo a quantidade de pena aplicada (critério objetivo), deixando todavia,
de fazer referência à necessidade do afastamento em razão da natureza do cargo
ocupado (critério subjetivo). Inexistência de identidade de situações.
IV. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento,
acerca de suposta afronta a princípios constitucionais (igualdade,
proporcionalidade e fundamentação das decisões), sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a suposta violação da Carta
Magna depende da prévia análise de norma infraconstitucional, devidamente
aplicada, conforme a jurisprudência desta Corte.
V. Agravo regimental a que se nega provimento.”
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
29/36
(AgRg no REsp 1582667/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) (Sem grifos no
original)

“PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DO ESTADO DO
AMAPÁ. RECURSOS DE APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. CONDUTA
TÍPICA.
RETENÇÃO
DE
VALORES
RELATIVOS
A
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS. PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE
RECLUSÃO E DE MULTA E AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.
1. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente
público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa,
bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Os aspectos
formais da descrição típica da conduta estão preenchidos na medida em que é
desviado dinheiro destinado ao pagamento de empréstimos consignados de
servidores públicos.
2. Configura peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de
pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os
descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas, por
ordem de administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram
realizados.
3. Na modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas
públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro
particular em posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da
prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro.
4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda do cargo, função ou
mandado eletivo é efeito da condenação, mas é imprescindível que o juiz
fundamente especificamente a decretação desse efeito extrapenal. É
absolutamente incabível que o chefe do Poder Executivo de Estado da Federação
permaneça no cargo após condenação pela prática de crime cuja natureza
jurídica está fundamentada no resguardo da probidade administrativa.
5. Apelação do Ministério Público provida para condenação do réu às penas de
reclusão e de multa e para ressarcimento do erário em montante atualizado e
corrigido. Apelação do réu prejudicada.”
Decretação da perda do cargo de governador de Estado.”
(APn 814/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
06/11/2019, DJe 04/02/2020) (Sem grifos no original).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
30/36
Para os militares, as consequências jurídicas decorrentes das práticas
de tais atos são ainda mais drásticas, tendo em vista a intensidade do vínculo dessa
categoria com a ética e com os valores morais legalmente previstos em seu Estatuto,
conferindo-lhes uma responsabilidade graduada em relação a esses preceitos,
conforme o desenvolvimento na carreira.
Não procede o argumento defensivo ao afirmar que a condição de
oficial do justificante, por si só, foi determinante para sua não justificação, pois é
razoavelmente aceitável que se espere de um Oficial maior rigor no cumprimento de
suas atribuições. Por essa razão, o peso da responsabilidade que lhe cabe no
desempenho do cargo é deveras considerado, mas isso, por outro lado, não importa o
reconhecimento automático da sua indignidade e, assim, de sua incapacidade de
permanecer na Força, tanto o é que o 1º Ten QOESUP HÉLIO MENDES
SOBRINHO JÚNIOR responde ao presente Conselho, no qual lhe foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa, esta, aliás, exercida por combativos
advogados, atuantes em todas as fases do processo.
Mesmo que a Defesa insista no argumento de estar o libelo carente dos
requisitos mínimos de validade, vislumbram-se dos autos, de forma cristalina,
violações ao valor essencial de atuação do militar com amor e entusiasmo à
profissão das Armas
6, bem como aos preceitos éticos consistentes na omissão de
agir com autoridade, eficiência e probidade nas funções que lhe cabiam, deixando de
observar as leis e os regulamentos previstos para promover a destinação indevida de
material de consumo e, conforme alegou ao longo de sua defesa, a captação de
recursos para o reparo de empilhadeiras e aquisições de materiais de expediente
7.
Ainda que se admitisse a hipótese da licitude moral na conduta do
Justificante, dadas as circunstâncias de supressão de necessidade inadiável, a
permitir a alienação sorrateira de latas de óleo de uso em aviação para o propósito
alegado, estar-se-ia admitindo no âmbito da Administração Castrense que a livre
prática do escambo poderia ser levada a efeito sem qualquer critério previamente
ajustado, pior, a permissão de o agente violar um dos mais relevantes princípios da
Administração, que é a indisponibilidade da coisa pública. Acrescenta-se não ter o
Justificante comprovado, seja na esfera criminal seja ao longo do presente Conselho,
a existência dessas dificuldades, nem mesmo indicado o suposto adquirente do
material retirado indevidamente do Setor de Inflamáveis do PAMB-GL. Nesse
sentido, vale frisar o trecho da Sentença, in verbis:
“Note-se que, apesar de o Réu afirmar que tinha intenção altruísta, em nenhum
momento teria esclarecido como de fato se deu a referida venda, veja-se, com todas
as suas circunstâncias, ou seja, como se deu a avaliação do material; como sua
intenção chegou ao conhecimento do pretenso comprador; como esse comprador
conseguiu seu número de telefone, e, principalmente, a quem vendeu, resumindo-se
o Acusado a alegar (somente) o local da entrega do ‘produto’, tornando, assim, a
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
31/36
estória vazia, inverossimil e nem um pouco palatável, enfim, ficando
(completamente) isolada de todo o conteúdo fático-jurídico-probatório; razão pela
qual emerge o proveito próprio.
Não é só. Não houve, em verdade, esclarecimento quanto ao que supostamente se
gastou nos alegados itens adquiridos em benefício da FAB, quais teriam sido esses
produtos, qual a quantidade. Tampouco quanto aos alegados serviços. Não houve a
exibição de uma única nota fiscal ou ‘esboço dela’, não teriam sido identificados,
ainda que precariamente, eventuais prestadores de serviço, data da realização,
nada; razão pela qual emerge o proveito próprio.” (Processo principal, evento 1, 2-
PROCADM, fl. 25)
Em relação às fichas de avaliação do Justificante, o critério previsto
para sua realização é intrínseco à competência administrativa da Comissão
Permanente de Oficiais da Força Aérea Brasileira, não cabendo a esta Corte
mensurá-los, pois, ainda que fosse possível submeter a questão ao Poder Judiciário,
careceria competência à Justiça Militar Federal para apreciá-lo. Se houve uma
desvaloração nas qualificações do Justificante após a prática do crime, isso, por si
só, não é condição imprescindível para o seu desligamento da Força. O que se
aprecia aqui são os reflexos da conduta criminal no aspecto da ética e da moralidade.
E nem se diga ter o Justificante agido amparado pela nobreza de priorizar os
serviços no setor de inflamáveis do PAMA-GL, pois, reitera-se, ainda que a alegada
necessidade se comprovasse, haveria, certamente, alternativas para equacionar o
problema junto a seus superiores.
Aliadas a essas circunstâncias, citam-se as avaliações desfavoráveis ao
Justificante transcritas nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas pelo
Conselho de Justificação, em relação aos quais emerge a conclusão da quebra da
confiança no 1º Ten MENDES em relação aos seus pares e superiores.
Improcedem também os argumentos defensivos quanto à existência de
um relatório direcionado a tornar o Justificante não justificado, valorando apenas os
depoimentos dos oficiais em detrimento dos depoimentos das praças. As declarações
das testemunhas arroladas pela Defesa não desqualificam os demais depoimentos,
tendo em vista os fatos constantes do libelo serem incontroversos, mas sim avaliam
a possibilidade de arrependimento pelo Justificante após os crimes praticados.
Importa analisar a discussão trazida em sede de preliminar pela
combativa Defesa, no sentido da inconsistência das informações prestadas pelas
diligências realizadas junto ao PAMB-RJ e as folhas de alterações do Justificante.
Na ocasião, informou a autoridade militar não ter o ora Justificante exercido a
função de fiscal de contrato após a ocorrência dos fatos. No entanto, a Defesa juntou
o Boletim nº 221, constante das Folhas de Alterações do Justificante, no qual consta
a designação para o cargo de Chefe da Seção de Fiscalização de Contratos (TGFC)
do TTEC do PAMB-RJ, a contar de 30 de novembro de 2020 (Processo principal,
evento 1, 19-PROCADM, fl. 5). Igualmente, constam diversas designações nas
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
32/36
Folhas de Alterações daquele ano indicando o Oficial para participar das seguintes
Comissões: de Avaliação de Mobiliário (Processo principal, evento 1, 18-
PROCADM, fl. 11); de Recebimento de Materiais e de Arrolamento de Bens
(Processo principal, evento 1, 19-PROCADM, fls. 3 e 9); para atuar como Fiscal de
Contrato Substituto (Processo principal, evento 1, 18-PROCADM, fl. 5) e como
Oficial Sindicante (Processo principal, evento 1, 17-PROCADM, fl. 4).
Salienta-se que as funções atribuídas ao Justificante, sobretudo no ano
de 2020, foram desempenhadas no âmbito do PAMB-RJ, ou seja, localidade diversa
da ocorrência dos fatos, ocorridos no Setor de Inflamáveis do PAMA-GL. Isso
decorreu da inconveniência gerada pela permanência do Oficial no âmbito desta
OM, tendo em vista os fatos ocorridos serem de conhecimento pleno de todos os
militares que a integravam. Não foi por outra razão que o Justificante foi incluído no
Plano de Movimentação e designado para o PAMB-RJ, onde desempenhou as
funções mencionadas.
De toda forma, ainda que o Justificante tenha galgado essas
atribuições, isso, por si só, não afasta a quebra da confiança por parte de seus
superiores hierárquicos, a ponto de vincular a Administração Militar e considerá-lo
justificado das ações praticadas, ações essas que macularam os preceitos da lealdade
e da probidade administrativa.
O Conselho de Justificação visa averiguar se o Oficial possui as
condições morais e éticas mínimas para permanecer nos Quadros das Forças
Armadas como militar da ativa, da reserva ou reformado. Configurada a violação
desses valores, a condição de Oficial certamente sofrerá as consequências previstas
nos incisos I e II do art. 16 da Lei nº 5.836/1972, a menos que se vislumbrem
argumentos plausíveis que justifiquem as acusações constantes do libelo, o que não
é o caso dos presentes autos. Nesse sentido, cumpre frisar o teor do Aresto, in
verbis:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINAR DE
JULGAMENTO PELOS FATOS NÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO JUDICIAL.
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PLEITO
DEFENSIVO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITOS DA ÉTICA
MILITAR. ASPECTOS MORAIS DA CONDUTA. OFENSA GRAVE. OFICIAL
SUPERIOR NÃO JUSTIFICADO. DECLARADO CULPADO E INDIGNO.
MAIORIA. 1. Preliminar de julgamento do Justificante pelos fatos não pendentes de
apreciação judicial. Encontrando-se apenas 1 (um) item do Libelo Acusatório
pendente de apreciação judicial, é plenamente possível analisar a conduta do
Justificante a partir dos outros 12 (doze) itens do Libelo Acusatório, conforme
dispõe a parte final do § 2º do art. 160 do RISTM. Unanimidade. 2. Mérito.
Eventual pleito de reforma, nos moldes do art. 16, inciso II, da Lei 5.836/72 - isto é,
de passagem à situação de inatividade remunerada - não encontra qualquer
amparo quando a conduta do Justificante atinge de maneira indelével os preceitos
da hierarquia e da disciplina. Nesse caso, não é crível que o Justificante continue
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
33/36
com a condição de militar, ainda que esteja na inatividade remunerada. 3. No
Conselho de Justificação, o mérito do processo administrativo que lhe deu origem
não é mais passível de discussão. Atém-se para os aspectos morais da conduta do
Justificante e os seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
caracterizada pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da
classe, que impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta
moral e profissional irrepreensíveis. 4. Os militares lidam com valores sublimes: a
vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal. Todos esses
preceitos exigem retidão inequívoca comportamental, inclusive em sua vida
particular. A seu turno, os Oficiais, notadamente os Oficiais Superiores, devem
observar com ainda mais rigor esses mandamentos éticos, uma vez que representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. 5. Quando o
dano à ética revela-se não só pela gravidade das condutas perpetradas pelo
Justificante, mas também pelas suas consequências diretas e significativas ao posto
de Oficial Superior do Exército Brasileiro, a não declaração de indignidade do
Justificante cria perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir e
legitimar péssimo exemplo para a tropa, de efeitos deletérios. 8. Oficial Superior
não Justificado dos 12 (doze) itens que lhe foram imputados. Declarado culpado e
indigno para com o Oficialato. Maioria.”
(Superior Tribunal Militar. nº Relator(a): Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 6/8/2018) (Sem
grifos no original)
Não obstante o Aresto ora mencionado, verifica-se dos autos que os
reflexos das infrações cometidas na carreira militar do Justificante são latentes,
porém insuficientes para considerá-lo indigno para o Oficialato. Conforme relatado,
o Ten MENDES procurou amenizar as consequências do seu ato. Ficou
demonstrada a reparação imediata do prejuízo causado aos cofres públicos mesmo
antes de iniciadas as investigações, conforme demonstra a nota fiscal juntada aos
autos, relativa aos produtos adquiridos e repostos no estoque do Setor de
Inflamáveis. Deve ser considerado, ainda, o valor apurado das latas de óleo
desviadas, no total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bem inferior ao valor
da mercadoria reposta pelo Justificante, em R$ 20.880,00 (vinte mil, oitocentos e
oitenta reais), conforme nota fiscal juntada aos autos. Por essa atitude, teve a pena
reduzida em larga escala, nos termos do art. 16 do CP comum, cuja decisão sequer
foi questionada nesta instância.
Se as atribuições conferidas pelo PAMB-RJ ao 1º Ten MENDES, após
as práticas delitivas, não são hábeis a justificá-lo, nem por isso devem ser ignoradas
na avaliação de sua capacidade de continuar ostentando o posto de Oficial das
Forças Armadas. Pela dinâmica das circunstâncias apresentadas neste Conselho,
admite-se a adoção de posicionamento razoável que amenize os efeitos da decisão a
ser proferida, tendo em vista a conduta perfilhada nos presentes autos, apesar da
merecida resposta estatal no aspecto criminal não afetar frontalmente os pilares da
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
34/36
hierarquia e da disciplina. Assim, mostra-se justa e eficaz, perante a tropa, a
manutenção do nominado Oficial nos Quadros da Força Aérea Brasileira na
condição de militar reformado. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. CONDUTA
IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
PARA
PERMANECER
NO
SERVIÇO ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. I -
Os requerimentos defensivos de manifestação monocrática por parte do Ministro-
Relator acerca do sobrestamento dos autos, com base no art. 160, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e de oitiva do Justificante
antes da inclusão do feito em mesa para julgamento, se contrapõem ao rito
processual previsto e foram enfrentados no decorrer do Voto com submissão ao
julgamento do Plenário desta Corte Castrense. Questão de ordem acolhida por
unanimidade. II - Não há que se falar em ausência de motivação para o ato
administrativo, uma vez que a Portaria que nomeia os membros do Conselho de
Justificação foi expedida de forma regular, com referência expressa a documento
que relata de forma detalhada as condutas consideradas demeritórias que
motivaram a sua instalação. Preliminar de nulidade do ato de instauração rejeitada
por unanimidade. III - Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de
Advogado constituído em substituição à Defensoria Pública da União no decorrer
do processo mediante juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em
exame, a despeito da procuração acostada garantir tais poderes ao causídico, a
apresentação de nova Defesa Escrita posteriormente ao início do julgamento do
feito revela-se inoportuna e configura preclusão consumativa. Questão de ordem de
não conhecimento da Defesa Escrita acolhida por unanimidade. IV - O Justificante
encontrava-se plenamente apto para responder perante o Conselho, conforme
Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica nos autos nenhum outro
documento que indique sua incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de
nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por
maioria. V - O § 1º do art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
não se aplica a este caso, pois não se verifica a existência de processo criminal em
tramitação no âmbito da Justiça Comum, muito menos do Foro Militar, que obrigue
o sobrestamento ou que seja capaz de influenciar a apreciação deste feito por esta
Egrégia Corte. Preliminar de sobrestamento do processo rejeitada por
unanimidade. VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o Justificante esteve
presente, foi recepcionada pelo texto constitucional vigente e encontra fundamento
no art. 12 da Lei 5.836, de 5.12.1972. Destina-se a definir o Relatório a ser
redigido, bem como deliberar se o militar é ou não culpado da acusação que lhe foi
feita, de modo a amparar a posterior decisão do Comandante da Força. Preliminar
de nulidade dos atos da sessão rejeitada por unanimidade. VII - Para o
processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o disposto na Lei
5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito,
sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório.
Preliminar de ilegalidade de remessa dos autos sem representação da Advocacia-
Geral da União (AGU) rejeitada por unanimidade. VIII - O rito especial do
Conselho de Justificação estabelecido na Lei 5.836, de 1972, não prevê oitiva do
Justificante perante este Tribunal Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade.
IX - Restou comprovada conduta irregular do Oficial diante das reiteradas
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
35/36
contravenções disciplinares praticadas pelo Justificante, bem como da violação de
preceitos éticos que afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe,
com reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do
apreço e do respeito do militar perante seus superiores, pares e subordinados. X -
Com base no princípio da proporcionalidade, considerada a natureza das
condutas que, embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa
gravidade, o Justificante deve ser reformado compulsoriamente, nos termos do
art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Conselho
de
Justificação
nº
7001018-
17.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 07/08/2020)
(Sem grifos no original.)
Demonstrado que as condutas perpetradas pelo Oficial Justificante e
apreciadas no âmbito penal, com aplicação de pena de 1 ano e 2 meses de reclusão,
como incurso no crime de peculato-furto, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM,
tiveram suas consequências amenizadas pelo pronto arrependimento e pela
reparação do dano ao erário, impõe-se a adoção de critério razoável no julgamento
do presente Conselho. A gravidade constatada na conduta, embora severamente
reprovável, não autoriza, no presente caso, a imposição de sanção drástica ao
Justificante de ser declarado indigno para o oficialato e, por conseguinte, condenado
à perda do posto.
Diante do exposto, e superadas as preliminares defensivas, no mérito,
julgo parcialmente procedente o Conselho de Justificação, para considerar o 1º Ten
QOESUP HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR não justificado das acusações
encartadas no libelo acusatório, e determinar a sua reforma compulsória, nos termos
do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/19.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344771v13
e do código CRC 72b7499b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2022, às 18:57:17
1. Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças
armadas:...................................................................................................................................................V -
condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente a segurança do
Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restrita de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite
em julgado a sentença;
2. Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:(...)VI - em quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;(...)§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que
sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada,
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:34
:: 40001344771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
36/36
sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a
sentença, já decorreu tempo suficiente.
3. Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta
Lei.Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos
nele estabelecidos.
4. Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:I -
acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:(...)c) praticado ato que afete a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
5. LOPES Jr., Aury – Direito Processual Penal, 16ª edição, São Paulo, Saraiva Educação 2019, pág. 471.
6. Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:(...)V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo
com que é exercida;
7. Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes
das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos
de ética militar:(...)II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;(...)IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;(...)XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344771 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
1/45
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000368-62.2021.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA
REQUERENTE: FORÇA AÉREA BRASILEIRA
REQUERIDO: HELIO MENDES SOBRINHO JUNIOR
ADVOGADO: JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
ADVOGADO: HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Conselho de Justificação remetido a este Tribunal Superior
pelo Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica, por intermédio da Portaria nº
169/AJUR-GABAER, de 12/2/2021, destinado a julgar o 1º Ten QOESUP HÉLIO
MENDES SOBRINHO, como incurso no art. 2º, inciso I, alínea "c", da Lei nº
5.836/1972.
Passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS AO STM PELO COMANDANTE DA FORÇA SEM A
PRESENTAÇÃO DA AGU
(suscitada de ofício)

Suscito, de ofício, a ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo
Comandante da Força, sem a presentação da Advocacia-Geral da União.
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
em artigo intitulado “Do Conselho de Justificação e da Representação por
Indignidade”, publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, p. 167-
183, elucidava:
(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu
posto e patente, ou seja, são excluídos do serviço público, por força de
sentença judiciária, isto equivale a dizer que são funcionários
públicos vitalícios. Não são apenas “estáveis” no serviço público, pois
se assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas
em virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não
acontece com os vitalícios (...).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
2/45
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta
a demitir um vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em
jurisdição contenciosa possa assim proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é
submetido ao Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo
administrativo.
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder
Judiciário, não julga processo administrativo, a não ser os relativos a
assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo
como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder
Judiciário
pode
julgar
administrativamente
seus
próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar,
administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de
invasão inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do
Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de
Direito Administrativo não transforma o seu processamento no
Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de
Direito Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal,
mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a
Representação por Indignidade possui natureza de processo pelo
simples fato de haver uma representação do Chefe do Ministério
Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem
o condão de transformar um “processo administrativo” em judicial,
talvez seja porque nesse caso surja uma lide.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
3/45
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe
uma lide, aliás idêntica a existente na Representação. Há um conflito
de interesse entre a União Federal que deseja se ver livre de um
funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença judiciária
como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E.
Superior Tribunal Militar não é administrativo e sim judicial, que
determina com uma sentença de mérito (processo de conhecimento)
(...).
Ora, se o Conselho de Justificação se tratasse de mero processo
administrativo, o servidor militar sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma
revisão, agora judicial, da decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser
julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM – órgão estranho ao Poder Executivo – emana uma decisão
final e não impugnável, uma vez que o STF entende descaber o Recurso
Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste Tribunal. Dessa
forma, os direitos e as garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que a necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só
perderá o posto e a patente por decisão de tribunal militar de caráter permanente,
visou amplificar a garantia do militar de maior posto e patente e, por consequência,
detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão arbitrária
pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com
resultado diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância
judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e tem somente uma chance de se defender,
enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer ao Judiciário e esgotar
todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a
natureza do processo. A matéria é administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o
processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal,
cuida-se, sim, de competência prevista na Constituição da República para julgar se a
conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e a patente. Entendimento inverso
equivaleria a admitir-se que um tribunal julgue administrativamente funcionários
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
4/45
não só de outro órgão, como de outro Poder uma violação expressa ao princípio da
separação dos poderes, porquanto as Forças Armadas integram a Administração
Direta do Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, jamais ponderada por este Plenário desde a
promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças Armadas integram a
Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária, é combater o Estado
absolutista. Para tanto, evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem
prejuízo, da existência das funções atípicas de cada Poder, desde que previstas na
Carta Magna.
Há, portanto, de se discriminar as atribuições, exercidas com
independência e autonomia, sendo vedado o exercício de atuar estranho à natureza
de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa legislar, aplicar a lei ao
caso concreto e ainda julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
EMENTA: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS
PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A
essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar
da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o
aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades
do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e
reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse
princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode
constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de
comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente
do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder
Judiciário,
quando
intervém
para
assegurar
as
franquias
constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da
Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as
atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado
pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação
de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de
desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na
esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO PODER
CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
5/45
ESSENCIAL
AO
REGIME
DEMOCRÁTICO.
-
O
sistema
constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de
poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a
formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado,
em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de
dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre
os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar
que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a
práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que
sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais,
atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais,
inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito,
quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no
desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS 23452,
Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
16/09/1999, DJ de 12/5/2000).
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da
indelegabilidade de funções. Segundo ele, o poder estatal somente poderá exercer a
atribuição do outro se expressamente autorizado pela Constituição ou quando o
Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira hipótese,
dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita,
podendo ser citada como exemplo a lei delegada, elaborada pelo Presidente da
República mediante autorização expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão
magna, vedado está ao Poder Executivo julgar seus agentes públicos – aí incluídos
os militares. Daí que o processo, nesta Corte Castrense, não pode ser meramente
administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena de ofensa à
separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
Para além, o julgamento neste Tribunal, em nenhuma hipótese, poderia
ser considerado atributo atípico do Poder Judiciário por encerrar numerus clausus
previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São elas: a legislativa (elaboração do
regimento interno dos tribunais) e a executiva (concessão de férias, afastamentos,
licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função
jurisdicional atípica conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos
e os recursos administrativos), faceta da interpenetração das funções estatais, mas
que não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
6/45
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo,
reclama seja o feito judicial, sob pena de conspurcar o dogma da separação dos
poderes.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os
pressupostos norteadores do processo, dentre os quais, os requisitos de validade
subjetivos concernentes à capacidade postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini
Grinover
1:
A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega
sequer a construir-se a própria relação processual (sem cogitar de sua
validade). Depois evoluiu para a ideia de que não se trata de
constatação de pura existência da relação processual, mas da
regularidade desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode
nascer, mas será inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda
regularmente formulada (CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade
de quem a formula; c) a investidura do destinatário da demanda, ou
seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada sintetiza esses
requisitos nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita
perante uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser
parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as
que a doutrina apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há,
inclusive na doutrina brasileira, uma tendência oposta, ou seja, no
sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos pressupostos.
Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I – objetivos; II –
subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b)
referentes às partes (capacidade de ser parte, capacidade de estar em
juízo, capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de
admissibilidade do provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito
só poderá ser proferida (não importando ainda se favorável ou
desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos gerais.
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
Por fim, o último ‘pressuposto processual’ relacionado às partes: a
capacidade postulatória ou postulacional (ius postulandi).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
7/45
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual,
exigem do sujeito uma capacidade técnica, sem a qual não é possível a
sua realização válida. É como se a capacidade, requisito indispensável
à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a) capacidade
processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o
nome de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que
não exigem a capacidade técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar
e o ato de indicar bens à penhora); a capacidade postulatória somente
é exigida para a prática de alguns atos processuais, os postulatórios
(pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de
responder. Têm-na os advogados regularmente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil, os defensores públicos e os membros do
Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-
advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas
inferiores a vinte salários-mínimos), das causas trabalhistas e do
habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua
incapacidade postulatória, nomeando um representante judicial: o
advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do
ato. O caso é regulado pelo art. 4º do EOAB: “São nulos os atos
privativos de advogados praticados por pessoa não inserida na OAB,
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas’. O caso é de
invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato – todo
requisito de validade é um dado que tem de ser coevo à formação do
ato jurídico para que ele possa produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do
processo se não for sanada (...)
2.
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação
excepcionou a regra, tal como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis ou do
próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus postulandi por
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
8/45
intermédio de advogado. Em nenhum momento, a lei prevê que o Comandante tenha
capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará ou não o
julgamento pelo Conselho por meio de despacho que encerra a fase administrativa.
Ademais, é relevante mencionar que as partes no bojo do processo
devem praticar atos processuais e, para tanto, necessitam ostentar legitimatio ad
processum. A incapacidade das pessoas físicas é solucionada pelos institutos da
representação e da assistência; e as das pessoas jurídicas, por sua vez, pelos
institutos da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição
Federal promulgada em 1988, da qual, extrai-se caber à Advocacia-Geral da União
representar a União judicial ou extrajudicialmente. Concretizando o dispositivo,
estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 – a Lei Orgânica da
Advocacia-Geral da União –, verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a
União judicial e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos
termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux
3, verbis:
A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu
ter seu direito de defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade
postulatória de seu respectivo procurador, seja no âmbito da União,
dos estados ou dos municípios.
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o
art. 75 do novo Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante
órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do
ente federado designar; (...).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
9/45
Sem embargo de a Constituição e o Codex Processual terem utilizado a
expressão “representa” e “representados”, a doutrina é praticamente unânime em
acolher diferenciação realizada por Pontes de Miranda no sentido de que, quando a
parte estiver em juízo por meio de seu órgão, inexistirá propriamente representação,
e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas
no dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e
somente diante da presentação adquirirá a capacidade de estar em juízo e de praticar
atos processuais, do contrário, ausente estará o pressuposto de validade do processo.
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, prevê, ainda, a
remessa dos autos a este Tribunal. Ora, a mera remessa, nem de longe, se assemelha
à petição inicial.
Saliento que se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de
validade
4 processual. Isso porque, sendo o ato inaugural da relação jurídica
instrumental, a exordial deve preencher requisitos formais imprescindíveis ao ato de
demandar. Inobservados, é causa de inépcia, a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os
elementos da ação. É exigência do art. 319, III e IV, do CPC, a indicação na petição
inicial dos fundamentos jurídicos do pedido e do pedido com as suas especificações,
sem o que inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de limites objetivos
ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte
contrária.
In casu, sequer encontra-se presente nos autos petição inicial. Ao
Libelo Acusatório iniciado na fase administrativa, não se lhe pode emprestar o
caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como visto, a acusação, no
âmbito administrativo, fora firmada pelo Presidente do Conselho que, por igual, não
dispõe de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer está a tratar-se de desrespeito ao pressuposto
processual de validade da petição inicial apta, é mais grave: se inexistente a inicial,
inexistente a própria demanda por ser ela requisito de existência. Carente a
provocação do legítimo interessado por meio do ato de demandar, não há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier:
5
O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que
nesse caso deve ser compreendida como continente (o ato de pedir) e
não como conteúdo (aquilo que se pede).
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
10/45
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo – é o seu
fato jurídico. Ao dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao
processo (art. 312 do CPC); a sua demanda delimita a prestação
jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os elementos
do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I,
c/c § 1º, I, do CPC), o caso é de extinção do processo por
inadmissibilidade do procedimento, em razão de defeito do ato inicial.
E leciona Daniel Amorim, verbis:
6
(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada
pelo interessado. O direito de ação, essencialmente abstrato, é
materializado pelo ato de demandar, que significa provocar a
jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado
demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível,
independentemente da natureza jurídica do direito material que
fundamentará a pretensão do autor, é indispensável que esse ato de
provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser titular de um
direito material violado ou ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o
demandante e o juiz, complementando-se com a citação válida do réu,
mas tudo isso dependerá num primeiro momento da existência da
demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de existência
do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato
de demandar a relação jurídica processual de direito processual nem
mesmo chegará a existir.
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou qualquer outra Corte
judicial, a União deve obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por
quem de direito: a Advocacia-Geral da União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado
buscando a reintegração judicial na Força perante a Justiça Federal ordinária, por
meio da anulação do ato administrativo de licenciamento. Por óbvio, a demanda terá
como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode
demitir oficial por ato administrativo puro e simples; há de fazê-lo judicialmente por
intermédio de decisão do tribunal militar de caráter permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos
sobre o caráter híbrido ou sui generis do processo oriundo do Conselho de
Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao princípio da
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
11/45
tripartição dos poderes, aos direitos e às garantias fundamentais, nem, tampouco, a
negativa de vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei 5.836/1972 à
positividade vigente no ordenamento jurídico nacional, e não dar a ela exegese
isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o
próprio art. 17 da mencionada lei prescrever aplicar-se “subsidiariamente, as normas
do Código de Processo Penal Militar”, e este, por seu turno (art. 3º, “e”, do CPPM),
admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do Código de Processo
Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel
constitucional da AGU, a igualdade entre os litigantes, a imparcialidade do
magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a esses últimos, releva frisar que, a despeito de, na fase
administrativa, ser assegurado ao militar a produção probatória; no âmbito desta
Corte Castrense tem-se por subtraída qualquer possibilidade de produção de provas,
inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth:
7
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto
vista ao Justificante para simples manifestação por escrito em sua
defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não permitir ao Justificante a
produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências), em
inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o Judiciário julga a matéria disciplinar, sem processo,
ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria
cuja prova foi produzida no âmbito administrativo (Executivo) e não
perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é incompatível e
insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, é imperiosa a interpretação conforme ao art. 13,
inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante, ao remeter os autos ao STM, o
faça por intermédio da Advocacia-Geral da União, presentante legal da União, que
deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do oficial com base
no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
12/45
Ante o exposto, dou interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei
nº 5.836/72, para que o Comandante da Aeronáutica, ao remeter os autos ao STM,
seja presentado pela Advocacia-Geral da União. Por consequência, suscito de ofício
a preliminar e julgo extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos
termos do art. 3º, alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA A INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO
(suscitada pela Defesa)

Suscita o Justificante preliminar de prescrição para a instauração do
Conselho, alegando ter transcorrido período superior a 4 (quatro) anos entre as datas
dos fatos 16/12/2015 e 23/12/2015, e a data na qual o Conselho de Justificação foi
instaurado, 12/2/2021.
Alega que o parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.836/1972 permite
que o quantum da pena aplicada seja utilizado como parâmetro para análise do prazo
prescricional, contado da incidência do fato, ao invés do prazo de 6 (seis) anos
previsto no caput do artigo.
Não lhe assiste razão.
O mencionado art. 18 da Lei nº 5.836/72 estabelece em seu parágrafo
único:
Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que
foram praticados, os casos previstos nesta Lei. Parágrafo único. Os
casos também previstos no Código Penal Militar como crime
prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
No caso em tela, o Oficial fora submetido a Conselho de Justificação
por força do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, em face do cometimento de ilícito
penal cuja pena não ultrapassou 2 (dois) anos.
Cediço, portanto, fazer-se necessário o trânsito em julgado da
condenação para que haja a instauração do Conselho, bem como restar impedida a
contagem do prazo prescricional antes dessa data porque ainda não formalizada
definitivamente a pena aplicada.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
13/45
In casu, não se passaram mais de quatro anos entre a data do trânsito
em julgado para a acusação, qual seja, 20/3/2018 e a data da instauração do presente
Conselho 12/2/2021, não havendo que falar, por isso, em prescrição, com
fundamento no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 5.836/72, contando-se como
termo inicial a data dos fatos.
Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ATO
SUBMETIDO A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
ENTRE O FATO E A INSTAURAÇÃO. MPM COMO SUJEITO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR AB INITIO O
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO
ART. 18, CAPUT, DA LEI 5.836/72. ATOS RESTRITOS À SEARA
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 18,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
5.836/72.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PENA
IN
CONCRETO.
VINCULAÇÃO AO ART. 2º, IV, DA LEI 5.836/72. AUSÊNCIA DE
FATOS LÍQUIDOS E CERTOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos dispositivos da Lei nº
5.836/72 revela que a mens legis atribuiu ao Estado/Administração
Militar o prazo de 6 (seis) anos para instaurar o Conselho de
Justificação (CJ), contados da data em que ocorreram os fatos
ensejadores de sua abertura. Sendo parte, o notável múnus
constitucional do MPM não o libera de demonstrar a presença das
condições especiais da Ação Mandamental, incluído o direito líquido e
certo (DLC), o qual deve ser comprovado, de plano, por qualquer
impetrante. Em relação à terminologia empregada pela Constituição,
todo direito, se existente, mostra-se líquido e certo. À luz da doutrina,
os fatos é que deverão ser líquidos e certos para o cabimento do writ.
A prescrição de 6 (seis) anos, prevista no art. 18, caput, da Lei nº
5.836/72, restringe-se a atos administrativos. Conforme o princípio
da individualização da pena, o art. 18, parágrafo único, da Lei nº
5.836/72 deve ser interpretado com base na reprimenda in concreto.
Esse dispositivo apenas faz sentido no tocante à pena definitiva, a
qual, transitada em julgado, serve, na forma de outro fato gerador,
de amparo legal à instauração de eventual CJ, sem significar o
indesejável bis in idem - art. 2º, IV, da Lei nº 5.836/72. Logo, estando
os fatos alegados submetidos à condição futura e incerta - a dúvida
sobre o que acontecerá no tocante à pena e à prescrição -, inexiste
DLC. Em palavras mais precisas, não há fatos líquidos e certos.
Denegação do mandamus. Decisão por unanimidade."
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
14/45
(MS nº 200-92.2015.7.00.0000, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão,
julgado em 19/11/2015). (Grifos nossos)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela
Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DO LIBELO ACUSATÓRIO
(suscitada pela Defesa)

Suscitou a Defesa preliminar de nulidade por inépcia do libelo
acusatório, o qual alega ter sido baseado unicamente no fato objeto da condenação,
sem apontar a conduta do militar apta a demonstrar a sua incapacidade para exercer
as funções de oficial da Força Aérea Brasileira, fato que impossibilitou o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Aduziu, ainda, que o libelo acusatório foi omisso em indicar de forma
tempestiva o rol de testemunhas de acusação.
Tais argumentos não merecem guarida.
Consoante dispõe o art. 9º da Lei nº 5.836/72:
Art. 9º Ao Justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o
interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por
escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo
acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a
descrição dos atos que lhe são imputados.
In casu, o libelo descreveu detalhadamente todos os fatos e os atos
imputados ao Justificante, de maneira a lhe proporcionar uma ampla defesa e o
contraditório, uma vez que, além de relatar a condenação por ele sofrida,
discriminou com clareza as razões para tanto.
A despeito de não caber ao Conselho de Justificação julgar a prática do
crime constante do art. 303, § 2º, do CPM, é com base nos mesmos fatos que irá
analisar se a conduta impede o militar de exercer as suas funções, cabendo ao oficial
demonstrar a existência de justificativa para a sua permanência nos quadros da
Força.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, ao revés
do que se sustenta em sede de preliminar, restou devidamente demonstrada, de
forma clara e objetiva, a conduta negativa praticada pelo Justificante. Também, não
há que se cogitar bis in idem, porque, em sede de Conselho de Justificação, repise-
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
15/45
se, a despeito de os fatos serem os mesmos que deram ensejo ao processo criminal, o
que se examina não é a prática delitiva, mas a existência de alguma justificativa para
que o condenado permaneça na ativa.
Quanto à alegativa de que não foram apresentadas as testemunhas de
acusação no libelo, melhor sorte não lhe assiste.
Conforme se extrai do Despacho datado de 5/3/2021 (Evento 1,
documento 5, fl. 16), na mesma data em que foi solicitada a presença das
testemunhas de acusação, foi determinada a cientificação do Justificante quanto a
quem elas seriam, o que foi providenciado mediante Ofício n 9/CJ/169 de 5/3/2021,
não havendo qualquer prejuízo para a Defesa, que teve a oportunidade de
complementar sua defesa prévia em data posterior à apresentação das testemunhas
arroladas, além de ser ouvida em sede de interrogatório e de, ainda, ser-lhe
oportunizada segunda defesa, diversa da complementação por ela solicitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DA PROVA
EMPRESTADA
(Suscitada pela Defesa)

Ainda em preliminares, arguiu a Defesa constituída irregularidade na
utilização de prova emprestada sem autorização judicial e cerceamento de defesa por
negativa pelos membros do Conselho da vinda aos autos da íntegra da APM nº
0000103-89.2016.7.01.0401 porque transferiu a responsabilidade da juntada para o
Justificante, inviabilizando-a em razão das medidas impostas para a contenção à
proliferação da COVID-19.
No que tange à alegação de que o Conselho utilizou peças da ação
penal como prova emprestada sem autorização judicial, entendo que não lhe assiste
razão.
Nesse ponto, correto o MPM quando, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, afirma que, in
litteris:
“(...) Os documentos extraídos do processo penal e acostados aos autos estão
umbilicalmente ligados aos fatos objeto do Conselho de Justificação.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
16/45
Em casos como o dos autos, em que o oficial é submetido a esse processo especial
em razão de condenação criminal transitada em julgado, à pena privativa de
liberdade individual até 2 (dois) anos, as peças extraídas da ação penal não se
enquadram como prova emprestada, porque não são extraídas de processo que
disponha sobre fatos diversos dos que são analisados no Conselho de Justificação.”
Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR
PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE OFICIAR O JUÍZO
DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA O FORNECIMENTO DE CÓPIA
INTEGRAL DOS AUTOS DA APM Nº 0000103-89.2016.7.01.0401.
(Suscitada pela Defesa)

Quanto ao argumento de que houve cerceamento de defesa em virtude
da negativa da vinda aos autos da íntegra da APM nº 0000103-89.2016.7.01.0401, o
que transferiu a responsabilidade da juntada para o Justificante, inviabilizando-a em
razão das medidas impostas para a contenção à proliferação da COVID-19, penso
que sorte também não lhe assiste.
Em Despacho de fls. 1/2 do documento 10, evento 1, o Presidente do
Conselho de Justificação denegou o pedido da Defesa nos seguintes termos:
“6. Sobre o requerimento, registrado na Ata da Sessão do dia
22/03/2021, de que se junte aos autos todo o processo da Ação Penal
nº 000103-89.2013.7.01.0401 (SIC), informo que o pedido foi
indeferido por este Conselho. O Conselho entende que, tendo em vista
o atual momento processual, o conjunto probatório já colacionado aos
autos permite ao Justificante o exercício do contraditório e da ampla
defesa e permite aos membros a formação de sua convicção junto ao
caso em concreto. Ademais, salienta-se que o nobre causídico tem
plenas condições de acesso ao referido processo, haja vista ser
detentor de poderes para obtenção de vista e cópia dos autos junto ao
Juízo competente.”
Decerto que a Defesa tinha acesso ao processo e, caso houvesse nesse
prova que entendesse relevante para ser apresentada ao Conselho de Justificação, a
teria providenciado ou, ao menos, a ela feito menção, o que não se evidencia nos
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
17/45
autos e, por isso, não permite se vislumbrar a ocorrência de qualquer prejuízo ao
Justificante.
In casu, a despeito de o atendimento ao público por parte dos
servidores se encontrar mitigado, em virtude da pandemia, ele estava restrito aos
casos que não pudessem ser prestados via meio eletrônico ou telefônico, situação da
Defesa do Justificante, que, ciente de que os autos se encontravam na forma física,
não havia outra forma de ter acesso a eles, senão indo até o cartório, uma vez que a
sua digitalização seria medida desmedida, sobretudo diante da suspensão dos
serviços não essenciais em razão da situação pandêmica.
Por tais razões, também rejeito a preliminar de nulidade sustentada
pela Defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A NECESSIDADE
DE GARANTIR AO ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO EM FACE DA INVERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES COLHIDAS EM DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA
DEFESA
(Suscitada pela Defesa)

No que tange à preliminar de nulidade do processo em razão de terem
sido prestadas informações falsas a respeito do Justificante, que acabaram por
macular a sua imagem e diminuir a quantidade e a qualidade do trabalho que lhe era
atribuído em razão do desempenho de oficial, penso que ela não merece guarida por
não dizer respeito ao andamento processual e à garantia da ampla defesa e do
contraditório, propriamente ditos, ainda que analisados de forma ampla.
Na realidade, a suposta prestação de informações falsas por parte da
Direção do PAMA-GL, alegada pela Defesa, deve ser apurada paralelamente, em
processo diverso do presente, no qual, aliás, o Justificante pode e deve rebater as
informações prestadas, mediante provas documentais e testemunhais, aptas a
demonstrar a veracidade das afirmações trazidas aos autos em seu favor. Realmente,
consoante decidiu o Conselho de Justificação, não cabia a ele apurar tais
irregularidades.
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
18/45

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR NÃO TER SIDO
O JUSTIFICANTE AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ENQUANTO
SUBMETIDO AO CONSELHO, CONFORME DETERMINA O ART. 3º,
INCISOS I E II, DA LEI Nº 5.836/1972
(Suscitada pela Defesa)

Sustenta a Defesa que o Justificante não foi, consoante previsto no art.
3º da Lei 5.836/72, “afastado de suas funções, fato este que criou sérios entraves
para que o mesmo pudesse providenciar em tempo oportuno o exercício de sua
ampla defesa e do contraditório”, o que lhe gerou prejuízo porque teve que
conciliar suas atividades com o exercício de sua defesa.
Consoante se extrai do art. 3º, inciso I, da supracitada lei:
Art. 3º O oficial da ativa das Forças Armadas, ao ser submetido a
Conselho de Justificação, é afastado do exercício de suas funções:
I - automaticamente, nos casos dos itens IV e V, do artigo 2º; e (...)”.
Já os incisos do art. 2º da Lei 5.836/72, dispõem que:
“Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex
officio" o oficial das forças armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação
social de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o
decoro da classe;
II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório,
no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso
em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
19/45
III - afastado do cargo, na forma do Estatuto dos Militares por se
tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no
exercício de funções militares a ele inerentes, salvo se o afastamento é
decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na
legislação especial concernente a segurança do Estado, em Tribunal
civil ou militar, a pena restrita de liberdade individual até 2 (dois)
anos, tão logo transite em julgado a sentença; ou
V - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou
dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que
exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.
Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se, sem maiores esforços,
que o afastamento das funções é medida tomada mais em função de prejuízo que
possa ser causado à administração militar que ao Justificante, não havendo na norma
qualquer indicação que o oficial não deve permanecer em suas funções para poder
melhor oferecer sua defesa no Conselho de Justificação.
In casu, ainda que fosse considerada a necessidade de afastamento
para o melhor exercício da sua defesa, nenhum prejuízo foi demonstrado. Ao revés,
do Despacho sobre a Defesa Prévia, verifica-se que a Defesa solicitou uma
prorrogação para a apresentação de complementação à sua peça, prazo que foi
estendido por mais cinco dias, apesar de já ter sido anteriormente extrapolado em
um dia pelo advogado constituído. Posteriormente, após duas notificações acerca da
prorrogação, foi mais uma vez prorrogado, no dia 12/3/2021, até o dia 15/3/2021.
O simples fato de ter que solicitar autorização a seu superior
hierárquico para se ausentar de sua Unidade e lhe expor a situação não é motivo
suficiente para justificar um prejuízo causado à sua defesa e a alegada afronta a
dispositivo legal não pode ser compreendida como uma nulidade porque não afetou
a garantia de ampla defesa do Justificante.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DAS OITIVAS TESTEMUNHAIS
E DOS ATOS PROCESSUAIS QUE A ELAS FAZEM REFERÊNCIA
(suscitada de ofício)

7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
20/45
Arguo a nulidade das inquirições testemunhais por terem sido as
perguntas e as respostas de cunho meramente pessoal.
É cediço que, nos termos do art. 17 da Lei nº 5.836/1972, aplicam-se,
subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar à instrução e ao
julgamento do Conselho de Justificação.
Aquele Codex, por sua vez, ao tratar das provas, dispõe que a
testemunha deve “relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato
delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham
pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que
confirma o que prestou no inquérito” (art. 352 do CPPM). Sem embargo, figuram-
lhe vedadas respostas que expressem manifestação de opinião pessoal, devendo o
juiz velar para que a testemunha não manifeste suas apreciações pessoais (art. 357
do CPPM: O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações
pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato).
Trata-se do princípio da objetividade, pelo qual a testemunha deve
depor sobre os fatos, sem externar opiniões ou emitir juízos valorativos.
Sobre a norma, leciona Aury Lopes
8 haver:
(...) necessidade de que o juiz procure filtrar os excessos de
adjetivação e afirmativas de caráter manifestamente (des)valorativo.
O que se pretende é um depoimento sem excessos valorativos,
sentimentais e muito menos um julgamento por parte da testemunha
sobre o fato presenciado. (Grifo nosso.)
Vê-se, pois, almejar o legislador o indevido julgamento do acusado por
parte da testemunha, porquanto a atribuição judicante, ressalvada a arbitragem, é
reservada ao aparato estatal, e não aos sujeitos participantes do processo.
Relevante ressaltar ser a norma adjetiva restritiva direcionada à
testemunha, que, se não a observar, será exortada pelo julgador. Presumiu o
legislador, obviamente, que o desrespeito à regra não se daria por parte do juiz, e
sim da testemunha, porquanto o julgamento é atribuição privativa do
magistrado/autoridade pública, sendo-lhe prescindíveis juízos valorativos acerca dos
fatos provenientes das testemunhas. Nesse sentido, tem-se o antigo brocado da mihi
factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito).
No caso, causou-me espanto a condução das oitivas testemunhais por
parte do Conselho de Justificação. Os depoimentos, em essência, resumiram-se a
pronunciamentos de juízos de valor, não por descuido ou por eventual interesse das
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
21/45
testemunhas sobre o julgamento, mas sim por ilegalidade das perguntas provenientes
do Conselho de Justificação.
A propósito, ao inquirir as testemunhas, dentre outras formulações, o
Conselho perguntou o seguinte:
“(...) se a repercussão do fato desonrou ou deixou qualquer nódoa
profissional no Ten Mendes, no que diz respeito ao seu desempenho
como Oficial uma vez que a Defesa Prévia do Justificante afirmou que
“a condenação não o maculou em face da constelação de valores que
integram a sua Ética Militar, razão pela qual não deve ser
considerado como incompatível em permanecer integrando o
Oficialato; da FAB, uma vez que conduz a sua vida profissional e
pessoal pautada nos princípios éticos que incorporou, que nada o
desabona perante seus superiores, ou seja, aqueles que-convivem com
o Justificante diariamente e conhecem o seu caráter e forma de
proceder.”.
“(...) sobre se acredita que o Tenente Mendes exerce, com autoridade,-
eficiência e -'probidade, as funções que lhe cabem em decorrência do
cargo, tendo plenas condições de ser respeitado em sua autoridade,
principalmente
quando
for
fiscalizar,
corrigir
e
punir-,
comportamentos e procedimentos incondizentes com a vida castrense,
uma vez que a Defesa Prévia do Justificante afirmou que o Tenente
Mendes preenche todos os requisitos para que o Conselho de
Justificação considere o caso em comento um desvio de conduta, mas,
justificável pelas circunstâncias que o envolveram. Sabendo que o
artigo 28 da Lei
6.880/80 - Estatuto dos Militares — estabelece que o sentimento do
dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, 7- conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância de alguns preceitos de ética militar
e diante dos acontecimentos que deram origem a este Conselho de-
Justificação, (...)”
“sobre, no que diz respeito aos preceitos éticos do Estatuto dos
Militares, se acredita que o Tenente Mendes procede de maneira
ilibada na 'vida pública ' e na particular, (...)”
“(...) sobre, considerando que o Artigo 28 da Lei 6.880 também
estabelece que o militar deve abster-se de fazer uso do posto para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza, e considerando que, à
época da subtração das caixas de óleo, o militar era o Chefe do Setor
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
22/45
de Inflamáveis do FAMA-GL, setor responsável pela guarda daquele
material, se acredita que o Tenente Mendes cumpre esse requisito do
Estatuto, (...)”
“(...) sobre se acredita que o Tenente Mendes é capaz de zelar pelo
bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar,
conforme previsto no Artigo 28 do Estatuto dos Militares, (...)”.
“(...) sobre, considerando o Perfil Profissional do Oficial da
Aeronáutica (MCA 336-7) que preconiza que todo Oficial da
Aeronáutica deve ter desenvolvido algumas competências, comuns a
todos os quadros, sobre essas competências, se confiaria ao
Justificante a capacidade de gerenciar, à luz dos princípios da
Administração
Pública,
os
recursos
humanos,
materiais
e
orçamentários, postos à sua disposição, de acordo com o nível de sua
função,”.
“sobre, sabendo que o Estatuto dos Militares estabelece em seu Artigo
28 que o militar deve amar a verdade e a responsabilidade como
fundamento de dignidade pessoal, se acredita que o Justificante
cumpre com esse requisito do estatuto (...)”
“(...) sobre, considerando que o Justificante também foi punido, em
novembro de 2019, em transgressão leve, por ter tido falta de
iniciativa, descuido e desatenção no cumprimento de prazos e
consequentemente com a ordem recebida. Diante disso e considerando
que o Estatuto dos Militares prevê que o militar deve cumprir e fazer
cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes, se acredita que o Tenente Mendes cumpre
com esse requisito do estatuto (...)”.
“(...) sobre caso tal decisão coubesse a sua pessoa, o indicaria o
Tenente Mendes a um cargo de comando (...)”.
“(...) sobre, considerando que o Ten Mendes foi designado, quando da
chegada ao PAMB-RJ, para exercer o cargo de “Chefe da Seção de
Fiscalização de Contratos Bélicos (TGFC) do (a) PAMB—RJ se teria
algum comentário sobre o desempenho do Ten Mendes, em especial no
que diz respeito ao feedback dado pela sua chefia imediata, no que diz
respeito ao trabalho de maneira geral: liderança, qualidade do
trabalho, cumprimento de prazos, produtividade, apresentação
pessoal, dentre outras qualidades inerentes ao oficialato, sendo
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
23/45
solicitado ainda a comentar se possui relatos sobre o desempenho do
oficial. Em comparação com os demais oficiais, se, e possível ver
alguma diferença nesses quesitos (...)”.
“(...) sobre, considerando que o Artigo 28 do Estatuto dos Militares
também estabelece que o militar deve abster-se de fazer uso do posto
para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, e considerando
que, à época da subtração das caixas de óleo, o militar era o Chefe do
Setor de Inflamáveis do PAMA-GL, setor responsável pela guarda
daquele material, se acredita que o Ten Mendes é oficial digno de
exercer cargo de confiança atualmente no PAMB-RJ, (...)”.
“(...) e acredita que a'.- referida alegação da Defesa procede ou se
acredita que a conduta do militar possa ter denegrido a imagem do
oficial das FA, interna e externamente à Força, principalmente
considerando que o militar ainda se encontra no serviço ativo, uma
vez que a Defesa Prévia do Justificante afirmou que o Ten Mendes
“dedica-se de forma exemplar a Força Aérea da melhor forma
possível, sendo a ocorrência a única de que não teve como evitar,
mesmo assim, o processo correu em sigilo, não havendo qualquer tipo
de divulgação, seja na mídia ou nas redes sociais, inclusive, vários
militares com que o oficial trabalha não conhecem o caso, não
havendo danos à imagem das Forças Armadas perante a sociedade.”,
(...)”
Observa-se que, em suas formulações, o Conselho chegou ao ponto de
questionar à testemunha se ela acreditava ser a alegação da Defesa procedente.
Idêntica sistemática de perguntas meramente valorativas, pelo
Conselho de Justiça, foi reproduzida nos depoimentos das demais testemunhas. E
não é só: o Conselho de Justificação, ao proferir o respectivo Relatório, utilizou-se
das oitivas testemunhais, impregnadas de juízos valorativos condenatórios, como
argumento de autoridade para julgar o Justificante culpado da acusação que lhe foi
feita.
A respeito, leia-se trecho do Relatório concernente ao testemunho do
Cap Esp Arm Flávio Gomes Diniz, in verbis:
“(...) perguntado se hoje, diante dos fatos ocorridos, em especial dos
crimes cometidos, como superior hierárquico, se confiaria ao Ten
Mendes tais atribuições, respondeu que não; (...)”.
Da mesma forma, considerou o testemunho do Cel Av Luiz Eduardo
Ferreira da Silva, in verbis:
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
24/45
“(...) perguntado sobre se acredita que a Administração seria capaz de
confiar ao militar a assumir função inerente aos oficiais de
Suprimento, respondeu que acredita que não, tanto é que o Justificante
foi retirado do setor referente a sua especialidade e que acha que ele
nunca mais voltou a trabalhar no setor; que entende que os demais
Oficiais não têm a confiança necessária para colocá-lo à frente desse
tipo de setor, afinal, o Justificante se aproveitou justamente da função
para cometer o que cometeu. Entende que é difícil voltar a ter
confiança no militar para que tenha o mesmo nível de
responsabilidade (...)”.
Esses são apenas alguns trechos, dentre o vasto conteúdo de
depoimento com carga valorativa utilizado no Relatório. Vê-se, pois, não se tratar de
isolada opinião pessoal de testemunha censurada imediatamente pelo julgador, o que
não traria qualquer prejuízo às partes, mas sim hipótese de colheita de toda prova
oral maculada por indagações valorativas às testemunhas, o que tem o condão de
comprovar, de forma inequívoca, o efetivo prejuízo sofrido pelo Justificante.
Destarte, suscito preliminar de nulidade das inquirições testemunhais
e, por conseguinte, dos atos processuais que a elas fazem referência, especialmente o
Relatório proferido pelo Conselho de Justificação, por desrespeito legal à condução
das oitivas, sem prejuízo da possibilidade de renovação da prova oral, observados os
preceitos legais.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, entendo que a Decisão do
Conselho de Justificação encontra-se equivocada.
O oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o
direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter
permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142,
inciso VI, da CF). Decorre da exegese de tal mandamento que o julgamento dos
feitos oriundos do Conselho de Justificação não pode resultar da mera aplicação
irrefletida da perda do posto nos casos de condenação criminal, relegando o trabalho
desta Corte a uma simples formalidade. Muito pelo contrário, tem o oficial o direito
de ter as nuances de seu caso devidamente analisadas, sob pena de se malferir a
finalidade almejada pelo constituinte originário.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
25/45
Na espécie, a conduta adotada pelo Justificante, consoante narrou-se
no libelo, consistiu em, in litteris:
“1. Ter subtraído do Armazém de Inflamáveis do Parque de Material
Aeronáutico do Galeão, no dia 16 de dezembro de 2015, entre 17 e 19
horas, 03 (três) caixas de óleo ETO 274, cada uma contendo 24 latas,
colocando-as em seu veículo particular, consumando a subtração das
referidas caixas no dia seguinte;
2. Ter novamente ingressado no Armazém de Inflamáveis do Parque de
Material Aeronáutico do Galeão no dia 23 de dezembro de 2015, entre
5 e 7 horas e subtraído mais 03 (três) caixas de óleo ETO 274, cada
uma contendo 24 latas, colocando-as em veículo particular,
consumando a subtração no mesmo dia ao deixar a Organização
Militar supracitada por ocasião do término do expediente.”
Em seu interrogatório, o Justificante, diante dos questionamentos do
Conselho de Justificação e da própria Defesa, manifestou-se nos seguintes termos
(Evento 1, PROCADM 10):
“(...) Perguntado sobre se, considerando os fatos imputados ao
Justificante, registrados no Libelo Acusatório e diante das diligências
efetuadas por este CJ, no que diz respeito às circunstâncias que
levaram ao crime e sobre a manifestação da Defesa Previa, a qual
manifestou-se da seguinte forma “Angustiado com as exigências do
bem comum que deveria proporcionar aos seus companheiros, antigos
de trabalho, começou a pagar do próprio bolso as despesas da seção
com a "manutenção dos equipamentos.”; considerando, também, que
as testemunhas arroladas neste CJ, perguntadas se tinham
conhecimento de que o Justificante pagava despesas do Setor com
recursos próprios, responderam que não, a saber o 3S Cledemilson
respondeu que não, que o Justificante dava dinheiro mas que não
sabia se era de recursos próprios do Tenente ou de algum suprimento
de fundos; O SO Márcio respondeu que não tem conhecimento de tal
prática no setor de suprimento mas que já viu tal prática no setor de
Infraestrutura; o 1S Esteves respondeu que não; O Cel R1 Luiz
Roberto respondeu que negativo, inclusive questiona o que foi
alegado; o Cel Luiz respondeu que não tem conhecimento. Diante do
exposto, perguntado sobre qual seria a sua versão dos fatos acerca da
origem do dinheiro que circulava no setor e o porquê de não ter
comentado com ninguém acerca desta iniciativa, respondeu que a
prática de pagar com recursos próprios não era comum e que não
comentou com nenhum militar que o estava fazendo. Que o que fez foi
uma única vez e foi sobre a questão do óleo para consertar as
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
26/45
empilhadeiras no intuito de deixá-las utilizáveis. Perguntado sobre,
ainda no que diz respeito às circunstâncias que levaram ao crime e
sobre a alegação da Defesa que se manifestou da seguinte forma ‘A
verdade é que tinha que agir, mas não poderia ficar bancando as
despesas, principalmente pelo valor alto das manutenções. Assim, [...]
não importando os meios que iria escolher para atingir os fins
almejados, [...], resolveu agir.’ ‘Por conta e risco, pensando nos
legítimos interesses da seção, teve a hombridade, & altivez e a
coragem de tomar uma atitude, que embora carregada de erro
burocrático, lhe pareceu no momento correta e indispensável à
finalidade do bom andamento da seção, trocou seis caixas de óleo em
prol da manutenção e conserto de 4 empilhadeiras manuais.’ Diante
disso, perguntado sobre diante das alegações da Defesa e
considerando os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de
carreira e, principalmente, considerando as instruções recebidas ao
longo de 2 anos no Curso de Formação de Oficiais Especialistas e o
fato de este Conselho entender que o Justificante é possuidor de
qualificação funcional para condicionar suas escolhas, se tinha
conhecimento do meio correto para aquisição de materiais/serviços na
Administração Pública, respondeu que sim, que se fosse hoje não faria
o mesmo e deixaria as empilhadeiras quebradas, em contrapartida as
pessoas ficariam com problemas nas costas, porque o trem de pouso
do C-13O é pesado; que quando virou chefe quis agir e aumentar a
produtividade, tendo tomado a inciativa que custou 1800 reais para
consertar a empilhadeira e ninguém mais reclamar da coluna doendo.
Perguntado sobre, haja vista que todos os problemas do Setor com os
quais vivenciou tanto como graduado e agora como Oficial, alguma
vez relatou, por escrito, os problemas do Setor ou colaborou para a
confecção de algum processo para aquisição de materiais ou serviços,
respondeu que deixou registrados os problemas em visita de
assistência técnica (VAT). Perguntado sobre se tinha conhecimento de
que é ilícito vender material pertencente à Administração Pública da
maneira como ocorreu, respondeu que sim. Perguntado, considerando
que a Defesa Prévia se manifestou da seguinte forma “O óleo
negociado não era utilizado no Parque e por muito tempo estava em
estoque na seção. No dia 23 de dezembro de 2015 o Justificante
vendeu as seis caixas e recebeu R$1.800,00, verbas repassadas
imediatamente para o Sargento Cledemilson Afonso para realizar a
manutenção necessária nas empilhadeiras.” e considerando que, no
depoimento do Sgt Cledemilson ao presente Conselho, o mesmo
alegou que não se recorda de ter, '“recebido toda a quantia de uma vez
só, qual seria sua versão desses fatos tendo em vista que o Sgt
Cledemilson não se recorda de ter recebido quantia tão alta de uma só
vez, respondeu que repassou os valores de maneira picada no valor
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
27/45
total de 1800 reais. Perguntado pelo Presidente se tem conhecimento
de que consta na Defesa Prévia que repassou imediatamente o valor
de 1800 reais, respondeu que sim. Perguntado sobre a alegação da
Defesa Prévia, a qual manifestou-se da seguinte forma: “Nas suas
últimas avaliações pessoais efetivadas pelos seus comandantes,
especificamente nos itens camaradagem, dedicação, disciplina,
iniciativa, integridade, resistência física, responsabilidade técnico-
profissional, autoaperfeiçoamento, coragem moral, direção e controle,
flexibilidade, liderança, persistência, foram consideradas acima do
esperado, e não há nenhuma menção abaixo do esperado, fato de vital
importância na Aeronáutica.” e, ainda, sobre o resultado nas suas
fichas de avaliação de oficial, as quais apontam para Ficha CPO
2016, há 4 quesitos ABN e 5 quesitos MAB, tendo alcançado um
GRAU =~ 40 em 100; Ficha CPO 2017, o quesito ABN ou MAB,
alcançando o GRAU =~72 em 100; Ficha CPO 2018, há 4 quesitos
ABN, alcançando um GRAU = 66 em 100 e Ficha CPO 2019, há 1
quesito ABN, alcançando um grau =~66 em 100, onde MAB significa
muito abaixo do normal e ABN significa abaixo do normal, sendo
assim, considerando que a alegação da Defesa Previa não procede
nas informações de que não há nenhuma avaliação abaixo do normal,
quando perguntado sobre se acredita que as avaliações da sua CPO
foram equivocadas ou injustas respondeu que sim; que o Sgt Santana
informou "que ele é acima do normal; que inclusive o filho do Sgt
Santana está na AFA por causa dele; que dedicou horários do almoço
ensinando seus subordinados; que quem estava perto dele falou o que
realmente acontece, mas que quem escreveu sua CPO estava longe.
Perguntado sobre se teria fatos para refutar as avaliações que lhe
foram imputadas, considerando que não é normal que Oficiais tenham
quesitos ABAIXO DO NORMAL e, muito menos, MUITO ABAIXO DO
NORMAL, respondeu que na Seção da Infraestrutura ele que auxiliava
os garotos a mexerem na motosserra, que era presidente da CIPA
(Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes) e que
orientava/ensinava como podar pois as ferramentas eram perigosas;
que tinha alguns meninos que não sabiam usar enxada e ele que tinha
que ensinar. Perguntado sobre a seguinte alegação da Defesa Prévia
“Conduz a sua vida profissional e pessoal pautada nos princípios
éticos que incorporou, que nada o desabona perante seus superiores,
ou seja, aqueles que convivem com o Justificante diariamente e
conhecem o seu caráter e forma de proceder.” e sobre, considerando
os extratos de relatos de testemunhas superiores hierárquicos, como
foi relatado a seguir: o Cel Luiz Roberto, quando perguntado se a
repercussão do fato desonrou ou deixou qualquer nódoa profissional
no Ten Mendes, respondeu que o que conhecia do Ten Mendes foi
posterior ao crime ocorrido, porém soube de outros oficiais que o
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
28/45
conheciam antes do crime que o militar era razoável [...] entende que
o que aconteceu denegriu não só a imagem do Tenente Mendes como
também a imagem do Oficial da FAB, que ficou fora da escala de
serviço até 2019 pois seus superiores não tinham confiança, que além
disso tem muitos problemas de produtividade, avaliações ruins, baixo
desempenho profissional que o impacta além do crime ocorrido; o
Coronel Luiz respondeu que em 32 anos de serviço foi a primeira vez
que trabalhou com uma pessoa que tivesse cometido um crime de tal
natureza, se aproveitando da função de Chefe do armazém e da
condição de Oficial de Dia e isso, embora as pessoas não
comentassem a respeito, acha que não é um fato desprezível e que de
certa forma macula sim a imagem dele; que não foi uma punição
administrativa, então acredita que sim, manchou a imagem do
Justificante. O Cap Flávio respondeu que desabonar, desabona. Ele
apresenta um desempenho muito abaixo até mesmo dos Graduados.
Ele apresenta um desempenho muito abaixo do esperado, mas entende
que o Justificante está vivendo um momento anormal. Considerando
também as suas Fichas de CPO, como a seguir: Na Ficha de 2016
consta que “O militar não possui atributos positivos em destaque no
período. O militar não produziu resultados em destaque durante o
período. O militar necessita de aprimoramento em seu caráter no
aspecto da honestidade pessoal.” Na Ficha de 20I7 consta que “Dois
aspectos precisam ser aprimorados: a iniciativa ou persistência de
encontrar soluções para problemas não previstos, no planejamento
inicial emanado de seu Chefe; e a capacidade de expressar suas
ideias, pois se comunica pouco e, quando questionado, as respostas
não são consistentes. Quanto ao caráter, no período avaliado nada foi
observado.” Na Ficha de 2018, consta que “O Ten Mendes foi
condenado em processo criminal [...] Dessa forma, não apresentou
conduta íntegra, apesar de ter sido observado que ele se esforçou, no
dia a dia, para tentar melhorar a sua imagem, cumprindo fielmente as
suas obrigações funcionais. [...] Precisa melhorar em conhecimentos
na língua portuguesa e cultura geral, principalmente na elaboração
de textos e documentos.” Na Ficha de 2019 consta que “As suas
opiniões ou pareceres, quando foram solicitados, não foram emitidos
com boa clareza ou assertividade, não conseguindo assessorar com
total eficiência a sua Chefia. Precisa melhorar na elaboração de
documentos, pois alguns documentos que confeccionou e foi
encaminhado a Chefia apresentaram erros de português e pontuação
básicos, aumentando o trabalho de seu chefe, que teve de corrigir
textos e até confecciona-los, quando se exigiu maior urgência. No
aspecto militar também precisa melhorar, exigir mais dos
subordinados o cumprimento dos deveres militares, apresentação
pessoal e etc. Durante maior parte deste período considerado para
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
29/45
avaliação, o oficial não tinha uma apresentação pessoal boa, daquilo
que se esperava de um chefe, para exemplo de seus subordinados. [...]
Precisa melhorar o controle sobre suas reações emocionais, sob
pressão ou stress, uma vez que fica visivelmente abatido quando,
repreendido ou simplesmente orientado.” Perguntado, portanto, sobre
se, diante dos relatos e considerando o CJ como um julgamento de
natureza moral onde se analisa a conduta do Oficial em face dos
preceitos que informam a ética e o dever militares, e da preservação
de valores essenciais para a Instituição militar para o exercício da
função militar, se teria fatos ou explicações para refutar as avaliações
que lhe foram imputadas, respondeu que é formado pela Escola de
Especialistas da Aeronáutica,” passou para o CFOE (Curso de
Formação de Oficiais Especialistas), que em tudo é cobrado língua
portuguesa, que é formado pela PUC em Logística e que português
não é o seu problema, que sempre tentou pautar seus documentos na
parte formal na língua portuguesa, que quem estava perto sabe, mas
quem estava longe não. Perguntado pelo Presidente sobre se, em sua
opinião, qual o seu julgamento para os conceitos estarem tão
destoantes da realidade apontada pelo Justificante, respondeu que
sofria perseguição. Perguntando (SIC) sobre a avaliação recente do
Cap Flávio do PAMB-RJ, sobre seu desempenho atual insatisfatório,
respondeu que o Cap Flávio ainda não teve tempo de avaliar e que ele
que passou a chefia ao Flávio e não sabe porque ele disse isso.
Perguntado sobre a seguinte alegação da Defesa Prévia “Quem se
encontra ao lado do Justificante são os seus subordinados, pares e
superiores, e ele vem exercendo regularmente as suas funções,
recebendo vários cargos das suas chefias durante os anos na Força
Aérea” e sobre o que consta do Oficio nº 12/ASEC/1899, do FAMA-
GL, que afirma que após o crime, o militar não foi mais escalado para
o serviço de oficial de dia, para a escala de sindicância só voltou anos
à frente, tendo figurado como fiscal de contrato em poucos contratos;
considerando, também, que foi dispensado de exercer cargos no Setor
de Suprimento, área diretamente relacionada à sua Especialidade,
tendo sido designado como Chefe da Secretaria da Divisão
Administrativa e, depois, como Adjunto da Subdivisão de
Infraestrutura; considerando, também, que desde a sua apresentação
no PAMB-RJ, atuou como Chefe da Seção de Fiscalização de
Contratos e que agora é Adjunto ao Chefe e que seu atual chefe
imediato, Cap Flávio, alegou que “o Justificante está desde novembro
no setor e ele não sabe quase nada e também não vê interesse em
aprender, está no nível de um soldado em termos de interesse e
produtividade; que o Justificante não procurou conhecer o setor que
chefiava de novembro a fevereiro e que no período que o Justificante
foi chefe, quem conhecia o setor de verdade era o adjunto, disse ainda
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
30/45
que isso o prejudicou na assunção da chefia do setor, pois o Tenente
Mendes não foi capaz de passar nada sobre o serviço na transmissão
do cargo”, sobre se teria fatos que refutam as referidas alegações e
quais as razões pela falta de conhecimento ou interesse do Setor,
respondeu que o atual Diretor do PAMB-RJ, Coronel M. Lima, alegou
no seu depoimento que o conhecimento do Ten Mendes era mediano,
que despachava com o diretor sobre os contratos que deveriam ser
emitidos, que sabe dos fluxos, que sabe fazer termos de recebimento,
que o conhecimento é sempre progressivo. Perguntado pela Defesa
sobre sua ficha abaixo do normal no ano de 2016, se no ano de 2016
ministrou instrução no CFOE no período de 22/08 a 02/09 e no que
consiste a disciplina Sistema de Publicações, respondeu que a
disciplina consistia em, considerando que tudo do oficial é baseado
em normas e boletins, ensinar aos militares sobre como utilizar as
ferramentas de pesquisa. Perguntado pela Defesa sobre qual foi o
motivo pelo qual foi convidado a ministrar esta instrução no CFOE,
respondeu que pelo seu conhecimento e competência, por ter sido o 01
do suprimento e pelo fato de o assunto ser de Suprimento. Perguntado
pela Defesa, considerando suas fichas de conceito de 2016 a 2019, as
quais alteraram em abaixo do normal em 2016 até chegar a uma
normalidade em 2019, sobre se é correto afirmar que suas fichas
abaixo do normal estão diretamente relacionadas ao processo judicial
que corria à época, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre
a alegação de perseguição, se essa perseguição pode ter se
manifestado por meio das suas fichas de CPO, respondeu que sim.
Perguntado pela Defesa sobre se ele tinha ciência de o Cap Flávio,
atual chefe imediato no PAMB-RJ, ao receber a chefia do Ten Mendes,
ter participado ao Comandante da sua Unidade que o Tem (SIC)
Mendes não tinha condições mínimas de assumir o cargo, respondeu
que não. Perguntado pela Defesa sobre se Presidente sobre se lembra
de algum fato que ele tenha respondido de maneira agressiva após um
assessoramento respondeu que aconteceu com ele e com o Major, que
eram 18h00 e ele queria trocar a iluminação do almoxarifado da
infraestrutura, que o expediente já tinha acabado e perguntaram se
poderia ser em outro dia ao que ele respondeu que deveria ser naquele
momento da seguinte forma “Vai ser do jeito que eu quero.”, mas que
depois mudou de ideia, mas primeiro foi grosseiro. Perguntado pela
Defesa sobre se o Cel Luiz Roberto era agressivo com outros militares,
respondeu que percebia que sim. Perguntado pela Defesa sobre se era
seu chefe direto ou se tinha uma chefia imediata respondeu que tinha
uma chefia imediata. Perguntado pela Defesa sobre se o Cel Luiz
Roberto tratava diretamente com o Justificante ou com a chefia
imediata, respondeu que tratava com ele ou o Major Carlos, quem
visse primeiro. Perguntado pela Defesa a quem o Cel Luiz Roberto
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
31/45
cobrava o cumprimento da missão, respondeu que a quem ele mandou
fazer a missão. Perguntado pela Defesa sobre se o tratamento que o
Cel Luiz Roberto dava era profissional ou sentia alguma antipatia
pela pessoa do Ten Mendes, respondeu que sentia antipatia.
Perguntado pela Defesa se em algum momento tentou melhorar esse
sentimento de antipatia a fim de melhorar o clima entre eles e fluir de
maneira adequada, respondeu que comprou um bolo na Lecadô para o
aniversário do referido Coronel, que foi buscar o bolo 21h00 e
chamou o pessoal que trabalhava com ele para o evento, mas que foi
tratado como cachorro, que o Coronel não deu a mínima; que foi
destratado na frente de mais moderno e não teve a festa. Perguntado
pela Defesa sobre a resposta do FAMA-GL sobre as funções
desempenhadas pelo Justificante a qual alegou que no período de
2016 a 2020, o militar foi fiscal de contrato da Light e da Aerocar, se
era verdadeira essa informação e se foi fiscal de outros contratos,
respondeu sim, sobre a Light e & Aeorcar, mas complementou que
também foi fiscal de contrato da Empresa Mecatron e fiscal substituto
da empresa Sheffer. Perguntado pela Defesa sobre se, no desempenho
diário, além de atuar na fiscalização de contatos das empresas
mencionadas, se auxiliava em outros contratos, respondeu que no
PAMA-GL não, mas que no PAMB- RJ essa é a sua função.
Perguntado pela Defesa sobre, considerando o Boletim PAMA-GL 51,
de 15/08/2016, o qual publicou uma portaria designando-o como
membro da CIPA, se era verdade, respondeu que sim. Perguntado pela
Defesa considerando o desempenho na CIPA, a quem era subordinado
diretamente, respondeu que ao Diretor do PAMA-GL. Perguntado pela
Defesa se, no desempenho da função na CIPA, foi punido
disciplinarmente por ter trabalhado mal, respondeu que não.
Perguntado pela Defesa se foi orientado a melhorar seu desempenho
na condução da CIPA, respondeu que não. Perguntado pela Defesa,
considerando Boletim PAMA-GL 60, de 31/08/2016, em que foi
designado para a comissão de inventário geral do estoque de seção de
farmácia, se foi punido disciplinarmente por ter trabalhado mal na
atividade, respondeu que não. Perguntado pela Defesa a quem estava
subordinado diretamente no desempenho dessa função anterior,
respondeu que ao Diretor do PAMA-GL. Perguntado pela Defesa se
em algum momento foi chamado a atenção por não estar trabalhando
bem, respondeu que não. Perguntado pela Defesa, considerando a
publicação Boletim PAMA-GL nº 85, de 10/10/2016, em que designado
para chefe da AHPM, se foi punido disciplinarmente no período
respondeu que não. Perguntado pela Defesa a quem era subordinado
diretamente, respondeu que ao Cel Luiz Roberto. Perguntado pela
Defesa sobre se foi orientado pelo Cel Luiz Roberto sobre como
conduzir a chefia, respondeu que não. Perguntado pela Defesa
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
32/45
considerando o Boletim PAMA—GL 125, de 21/12/2016, em que foi
designado como membro da Comissão de Inventário de Bens
Analíticos de Bens Móveis, sobre se foi punido disciplinarmente no
desempenhar da função ou se recebeu alguma crítica, respondeu que
não. Perguntado pela Defesa, considerando a designação do Boletim
PAMA-GL 127, de 26/07/2018, o qual designou para comissão de
recebimento de material e serviço para o contrato nº 23/GAP-GL-
PAMA-GL/2018, firmado entre o PAMA-GL e a empresa ZPL
empreiteira, se foi punido disciplinarmente ou se recebeu alguma
crítica negativa no desempenho da função, no período em que atuou
como membro da Comissão, respondeu que não. Perguntado pela
Defesa, considerando o Boletim PAMA-GL 157, de 10/09/2018, que o
designou como chefe da seção de Engenharia Civil do PAMA-GL e
para Chefe do Patrimônio, se foi punido disciplinarmente ou se
recebeu alguma crítica negativa no desempenho, da função, respondeu
que não. Perguntado pela Defesa, considerando que a Direção do
PAMA-GL, ao responder ao Oficio nº 24/CJ/ 169 deste CJ, disse que o
Justificante passou a realizar sindicância a partir de 2019, entretanto,
o Boletim Reservado 22, de 19/12/2018, o nomeou para cumprimento
de uma carta precatória, se cumpriu esta atividade, respondeu que
sim. Perguntado pela Defesa, considerando o Boletim PAMA-GL 12,
de 22/01/2019, que o nomeou como oficial sindicante, se realizou esta
sindicância, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa se, ao
concluir a sindicância, o Diretor concordou com o relatório do
sindicante, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre se, como
fiscal de contrato da Aerocar, se foi punido disciplinarmente no
desempenho da função respondeu que não. Perguntado pela Defesa
sobre se, como fiscal de contrato da Light, se foi punido
disciplinarmente no desempenho da função respondeu que não.
Perguntado pela Defesa sobre se é verdade que no Boletim PAMA-GL
92, de 30/05/2019, o militar constou da relação dos oficiais em
condições de ser sorteado como juiz do conselho de justiça militar,
respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre as atribuições dos
membros permanentes do conselho de justiça militar, respondeu que,
mediante denúncia, a atribuição e, juntamente com a comissão, tomar
uma decisão, Perguntado pela Defesa se é correto afirmar que, ao
constar da relação dos oficiais aptos a compor o CJM, estaria em
condições, caso fosse sorteado, de vir a julgar a prática de crimes
militares, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa, considerando o
que alegou neste Termo sobre dar FATD a um subordinado por não
estar trabalhando de forma adequada, sobre se de 2016 até hoje, se já
foi punido disciplinarmente por ter trabalhado mal, respondeu que
não. Perguntado pelo Presidente, considerando a FATD recebida no
PAMA-GL por ter ficado sem olhar o SIGADAER por meses,
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
33/45
respondeu que trabalhava no Patrimônio e que o Patrimônio atualiza
os valores das edificações e que mandou documentos solicitando ao
DTINFRA que um oficial desse o valor das edificações e que o prazo
que atrasou não foi o seu mas do DTINFRA pois pediu apoio de
alguém que valorasse e por isso demorou 2 meses; que foi aberta sim
a FATD. Perguntado pela Defesa sobre se recebeu repreensão por
escrito e foi punido disciplinarmente devido a um fato que não foi
realizado por ele ou porque não recebeu uma informação para que
pudesse tomar uma atitude dentro do prazo, respondeu que sim.
Perguntado pela Defesa sobre quem foi o responsável pela condução
da FATD, respondeu que foi ou Major Carlos ou o Cel Luiz Roberto,
mas que não se lembra ao certo. Perguntado pela Defesa,
considerando que todas as testemunhas arroladas pela Defesa foram
pacíficas ao afirmar que sempre se preocupou com seus,
subordinados, se essa afirmação é verdadeira, respondeu que sim,
Perguntado pela Defesa Se é correto afirmar que gozava do apreço
dos seus subordinados, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa
sobre se, como Oficial, se dava ordens e só exigia o cumprimento sem
fiscalizar ou se emitia ordem, auxiliava no cumprimento, fornecia
subsídios, fiscalizava o cumprimento da ordem e cobrava o resultado,
respondeu a segunda opção. Perguntado pela Defesa sobre se, após a
denúncia que culminou na Ação Judicial e conclusão da pena, se
observou que os superiores diretos e indiretos passaram a tratar de
forma diferente, em razão do crime que lhe era atribuído, respondeu
que sim. Perguntado pela Defesa sobre se, em razão desse tratamento
que recebia, se tinha dificuldade, como Oficial, de se impor perante os
seus superiores, respondeu que o trato diário era normal, Diretor do
PAMB-RJ, no pouco tempo juntos, em algum momento, lhe chamou
para lhe orientar ou repreender, respondeu que não. Perguntado pela
Defesa sobre, considerando que é obrigação do militar trabalhar bem
e que é obrigação do superior orientar e, se for o caso, punir, se o Cap
Flávio orientou sobre como proceder ou se disse que seu trabalho era
mediano neste curto período, ou se lhe deu alguma FATD, respondeu
que não. Perguntado pela Defesa sobre se na posição de oficial e
chefe, se observasse que um subordinado seu não estivesse
trabalhando bem, chamaria este subordinado para orientar e oferecer
condições para que ele alcançasse o mínimo desejado, respondeu que
com certeza e que se continuasse deveria ser aberta uma FATD.
Perguntado pelo Presidente baseado na última pergunta e
considerando que passou a maior parte do tempo no PAMA-GL, se
afirma que recebeu diversas orientações esperadas de um chefe no
PAMA-GL, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre se as
orientações recebidas no PAMA-GL, pelo Coronel Luiz, surtiram o
efeito desejado, respondeu que sim. Perguntando pela Defesa sobre se
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
34/45
essas orientações não surtissem efeito, se daria início a um processo
de FATD, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre se abriria
- FATD quantas vezes fossem necessários, para corrigir conduta dos
subordinados que não atingissem o esperado respondeu que a punição
é feita para corrigir e não para punir; que a punição é escalonada e
que sim. Perguntado pela Defesa se essa é a conduta que o Oficial
deve adotar com o seu subordinado que não está atento às orientações
superiores, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre se fosse
possível, alternativamente a essa conduta punitiva, encaminhar o
subordinado de desempenho insatisfatório a um curso de
requalificação para que ele atingisse o mínimo desejado se adotaria
essa prática, respondeu que sim. Perguntado pela Defesa,
considerando que o Cel Luiz Roberto e o Cap Flávio alegaram que
estava ABN, estando abaixo do aceitável, se recebeu alguma
orientação por parte desses oficiais para que melhorasse sua
produtividade, respondeu que, do Cap Flávio não teve nem tempo e
com relação ao Cel Luiz Roberto, não era orientação, era ordem para
cumprir, era determinação. Perguntado pela Defesa, considerando que
o Cap Flávio assumiu a chefia da Seção atual no início de fevereiro de
2021, quando o Justificante estava retornando de férias, considerando
o contato por aproximadamente um mês, sobre se seu chefe imediato
teria condições de traçar um perfil adequado sobre sua pessoa ou se
ele pode ter sido supostamente influenciado pelas informações da sua
antiga Unidade, respondeu que o Cap Flávio não tem condições de
traçar o seu perfil. Perguntado pela Defesa se o Cap Flávio divide a
mesma sala que o Justificante, respondeu que não. Perguntado pela
Defesa sobre se durante o expediente no PAMB-RJ se o expediente é
cumprido ao seu lado ou se ele desempenha funções em outro setor,
respondeu que o Cap Flávio é chefe do Controle e de outra Seção, que
não tem contato ao longo do dia, mas no máximo por WhatsApp
quando ocorre e que ele o Ten Mendes é quem procura mais.
Perguntado pela Defesa se tem mais contato pessoal com o Cp Flávio
ou se na maior parte do tempo é pelo WhatsApp, respondeu que por
WhatsApp. Perguntado pela Defesa sobre se o Cap Flávio pode ter se
baseado nas conversas pelo WhatsApp, para formular o seu conceito,
respondeu que provavelmente. Perguntado pela Defesa, sobre se o Cap
Flávio quando recebeu a chefia da função do Justificante, se ele
detinha conhecimento da rotina da Seção, respondeu que nenhum.
Perguntado pela Defesa sobre a imagem negativa do Ten Mendes
prestada pelo Cel Luiz Roberto no seu depoimento, se se sentia de
alguma maneira perseguido funcionalmente pelo Cel Luiz Roberto,
respondeu que sim. Perguntado pela Defesa sobre se tentou
demonstrar conhecimento no que fazia diariamente assessorando o
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
35/45
Cel Luiz Roberto sobre como agir, respondeu que sim. Perguntado
pela Defesa sobre como ele reagia a esse assessoramento, respondeu
que agressivamente. Perguntando pelo (SIC) tendo tido dificuldade
apenas com o Cel Luiz Roberto. Perguntado pela Defesa sobre se, em
razão do crime cometido e da pena já cumprida, está arrependido do
crime que praticou, respondeu que se arrependeu na hora, tanto que
repôs imediatamente. Perguntado pelo Presidente sobre, considerando
que consta dos autos que só confessou o crime mediante a abertura de
processo de sindicância e mediante as filmagens, em qual momento de
fato se arrependeu, respondeu que a fim de não produzir provas contra
si mesmo, mentiu quando perguntado, mas que já estava arrependido
naquele momento. Perguntado pela Defesa sobre se o ato de repor o
material, se partiu do Justificante ou se foi sugerida por alguém,
respondeu que partiu de si mesmo com certeza. Perguntado pela
Defesa sobre o valor subtraído de 1800 reais, mas que na sentença o
valor reposto citado foi o equivalente foi de 20.000 reais, se esses
óleos encostados estavam vencidos, respondeu que sim, que vendeu
por 1800 reais porque estava vencido e que repôs por 20.000 reais
porque queria resolver logo. Perguntado pelo Presidente, acerca das
notas fiscais da transação considerando que não constam do processo
judicial, respondeu que tem as notas da compra, mas não tem a da
venda. Perguntado pela Defesa considerando que foi submetido ao
presente CJ, considerando que tem 20 anos de serviço, parte como
graduado e parte como oficial, que foi lº colocado da turma como
oficial suprimento, que tem cursos na área civil muito acima do que os
oficiais da FA como um todo tem, mesmo assim as testemunhas
arroladas pelo CJ alegam sua baixa produtividade, se realmente
acredita que tenha condições de permanecer na FAB por apresentar
valores éticos e morais, uma vez que já cumpriu junto à Sociedade a
pena pelo crime que cometeu, respondeu que, independentemente dos
cursos que tem fora da FAB, o seu foco principal é a Aeronáutica, que
dorme e acorda pensando no lema se lembra do “controlar, defender
integrar”, que dá o seu melhor e que fez o que fez pensando em
melhorar, que tem condições de permanecer. Perguntado pela Defesa,
sobre estar recomeçando no PAMB-RJ, no que diz respeito ao lado
moral, como Oficial das FA, se acredita que o seu desempenho que até
então foi julgado insatisfatório pode vir a se tomar acima da média,
satisfatório, e se tem condições de demonstrar isso, não somente para
os subordinados, mas também para os seus superiores a fim de
modificar o conceito desfavorável, respondeu que sim, que vai
modificar, que acredita que possa aumentar tudo para acima do
normal. (...)”.
Penso assistir razão à Defesa.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
36/45
Após uma atenta leitura dos autos, nos quais, além de depoimentos de
militares que trabalharam por tempo razoável com o Oficial, também se fazem
presentes as Folhas de Alterações do Justificante e as suas avaliações durante o
período de 2014 a 2019, entendo que os fatos por ele praticados, que deram ensejo à
sua condenação criminal, não foram capazes de macular a sua ética militar, ao ponto
de torná-lo incompatível com o Oficialato.
Prova maior disso é que, em suas Alterações, constam várias
designações do Justificante para atuar e executar trabalhos que exigem confiança e
preparo, em datas posteriores à prática delitiva e a sua condenação, tais como:
Oficial sindicante (Evento 1, PROCADM 16, fl. 2), Fiscal Setorial Substituto do
contrato nº 38 realizado entre o Galeão e a Companhia LIGHT (Evento 1,
PROCADM 16, fl. 3); componente da Comissão de Recebimento de Material e
Serviços de contrato firmado entre o Parque de Material Aeronáutico do Galeão -
PAMAGL e a Empresa WP SISTEMAS REPROGRÀFICOS E IMPRESSÃO
LTDA – ME (Evento 1, PROCADM 16, fl. 6); fiscal do Contrato nº 17/65 GL-
PAMAGL/2019, firmado entre o Parque de Material Aeronáutico do Galeão
(PAMAGL) e a Companhia AEROCAR Corretora de Seguros Ltda (Evento 1,
PROCADM 16, fls. 8/9); constou, por duas vezes, da Relação dos Oficiais, em
condições de ser sorteado(a), Juiz do Conselho de Justiça Militar (CEJ/CPI)
das Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, para o 1º e 2º Trimestres
de 2019 (Evento 1, PROCADM 16, fls. 9/10); designado(a) para compor a
Comissão de Arrolamento de Bens, na função de Presidente, que arrolará os bens
deixados por militar falecido (Evento 1, PROCADM 16, fl. 10); Fiscal Setorial do
contrato nº 38 realizado entre o Galeão e a Companhia LIGHT (Evento 1,
PROCADM 16, fl. 12); compor Comissão de Avaliação de Material (Evento 1,
PROCADM 16, fl. 17); compor Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços
referente ao curso de NR-IO Básico e NR-10 Revalidação (Evento 1, PROCADM
16, fl. 19).
Mais, foi ainda designado para: exercer a função de Fiscal do Contrato
nº 42/GAPGL- PAMAGL/2019, firmado entre o Parque de Material Aeronáutico do
Galeão-PAMAGL e a Empresa MECATRON Tecnologia e Serviços, que tem como
objeto a contratação de serviços de empresa especializada para realizar todas as
manutenções corretivas necessárias, incluindo, respectivamente, o teste da válvula
de segurança e a substituição de junta de vedação do compressor GAE 10 AFF 100
(220W60HZ), fabricante ATLAS COPCO (número de série: BRPO77412), com o
fornecimento de mão de obra, de todos os materiais necessários à execução das
referidas atividades e emissão de certificado de garantia de execução para atender as
necessidades do Parque de Material Aeronáutico do Galeão (Evento 1, PROCADM
16 , fl. 20); compor a Comissão de Recebimento de Material e Serviços - COMREC
do Contrato nº 51/GAPGL/2019, firmado entre o Parque de Material Aeronáutico do
Galeão-PAMAGL e a Empresa WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E
IMPRESSÃO LTDA- ME (Evento 1, PROCADM 16, fls. 22/23); compor a
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
37/45
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), no período 2019-2021, na
condição de Presidente (Evento 1, PROCADM 16, fl. 24); compor a Comissão
Fiscalizadora do Curso de Estudos Avançados para Graduados (CEAG 2/2019)
(Evento 1, PROCADM 17,fl. 3); designado para atuar como Oficial sindicante em
29/11/2019 (Evento 1, PROCADM 17,fl. 4); substituir o Cap Márcio Luiz Pereira de
Souza como membro do Procedimento Administrativo de Ressarcimento ao Erário
por designação do Diretor do PAMAGL, Brig Eng Jorge Luiz Cerqueira Fernandes
(Evento 1, PROCADM 17,fl. 3).
Não há como desconsiderar tantas designações, a maioria delas para
exercer funções de confiança e que ocorreram em data posterior à do trânsito em
julgado da decisão que o condenou.
Nesse ponto, verifica-se que são verdadeiros os argumentos da Defesa
quando alega, in litteris:
“(...) A falta (SIC) credibilidade assinalada pelo Conselho não restou
demonstrada nos autos pelo contrário, o oficial em tela, após o
ocorrido continuou desempenhando suas funções inclusive exercendo
atividades de relevância como chefe da Seção de fiscalização de
contratos e Presidente da CIPA, sem ter sido colocado em cheque em
nenhum momento a falta de credibilidade suscitada pelo Conselho.”.
Realmente, se mostra incoerente a nomeação de Oficial para exercer
funções que exijam conhecimentos específicos, honestidade, dentre outras
qualidades, quando seu desempenho foi avaliado em grau aquém do esperado de um
Oficial.
Também é de estranhar que um oficial, com um histórico de avaliações
até a data anterior à prática do delito em grau de excelência – muito além do
esperado, de repente, passe a ser incapaz para exercer o Oficialato.
Nesse conspecto, trago à baila trecho do que consta de sua avaliação
no período entre 1/11/2014 a 31/10/2015, veja-se:
“ANÁLISE-SÍNTESE DO DESEMPENHO DO AVALIADO: Neste
período de avaliação o Tenente Mendes Chefiou os Armazéns de
Materiais Reparáveis e Inflamáveis. Entre os aspectos positivos de seu
desempenho, destacam-se a facilidade de estabelecer objetivos e
responsabilidades para seus subordinados com vistas ao alcance das
metas estabelecidas e a preocupação constante com o bem estar de
seus subordinados, independente de posto e graduação. Por possuir
excelente conhecimento técnico - profissional procura aplicar
técnicas e métodos de acompanhamento de produção e melhoria
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
38/45
continua, o que pode ser constatado com a considerável redução no
tempo de envio dos materiais para reparo nas oficinas internas do
PAMAGL e empresas privadas no Brasil e exterior. Destaca-se por
adotar providencias oportunas para solucionar os problemas,
independente de ordens e orientações. Procura sempre ajudar os
seus companheiros de trabalho, fato demonstrado por diversas vezes
ao longo do período de avaliação, principalmente nas atividades
relacionadas à otimizar a remessa de materiais para reparo no Brasil
e no exterior. Vale ressaltar a forma harmoniosa e respeitosa como
relaciona-se no seu ambiente de trabalho. Como aspectos a serem
aprimorados, destaco a clareza na comunicação escrita e despachar
assuntos de maior relevância com o superior imediato para tomada
de decisões. Apresenta elevado potencial para ensino/instrução e
logística. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: O Tenente Mendes
é instrutor 02 (duas) disciplinas no Curso de Formação de Oficiais
Especialistas no CIAAR em Belo Horizonte - MG e está cursando o
módulo de inglês avançado no Instituto Brasil Estados Unidos IBEU
em Icaraí, Niterói - RJ, sem prejuízo do trabalho que realiza na
Subdivisão
de
Suprimento
do
PAMAGL.
FEEDBACK
DE
DESEMPENHO: Neste período de avaliação o Tenente Mendes
Chefiou os Armazéns de Materiais Reparáveis e Inflamáveis. Entre os
aspectos positivos de seu desempenho, destacam-se a facilidade de
estabelecer objetivos e responsabilidades para seus subordinados com
vistas ao alcance das metas estabelecidas e a preocupação constante
com o bem estar de seus subordinados, independente de posto e
graduação. Por possuir excelente conhecimento técnico - profissional
procura aplicar técnicas e métodos de acompanhamento de produção
e melhoria continua, o que pode ser constatado com a considerável
redução no tempo de envio dos materiais para reparo nas oficinas
internas do PAMAGL e empresas privadas no Brasil e exterior.
Destaca-se por adotar providencias oportunas para solucionar os
problemas, independente de ordens e orientações. Procura sempre
ajudar os seus companheiros de trabalho, fato demonstrado por
diversas vezes ao longo do período de avaliação, principalmente nas
atividades relacionadas à otimizar a remessa de materiais para reparo
no Brasil e no exterior. Vale ressaltar a forma harmoniosa e respeitosa
como relaciona-se no seu ambiente de trabalho. Como aspectos a
serem aprimorados, destaco a clareza na comunicação escrita e
despachar assuntos de maior relevância com o superior imediato para
tomada de decisões. Apresenta elevado potencial para ensino
instrução e logística. OBSERVAÇÕES DO REVISOR: O Ten
Mendes demonstra ser bastante pragmático e possuir iniciativa,
como pudemos observar nas negociações de solução de problemas na
interface de remessa e recebimento de reparáveis para as empresas
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
39/45
sediadas no PAMAGL. Concordo com o parecer do Avaliador.
POTENCIALIDADES: Ensino/Instrução, Gestão de Projetos,
Logística TAREFAS: Coordenar com TSAM e TSAE-Expedição, a
fim de agilizar o fluxo do material em emergência ou inviabilidade
Peso: 15.0 – Grau Excelente (muito acima do esperado). Contatar a
TCOS, a fim de agilizar autorizações de Ordem de Serviço, destinada
a Oficina Interna. Peso: 10.0 - Grau Excelente (muito acima do
esperado). Agilizar o fluxo de atendimento de itens que estejam
causando inviabilidade de Ordem de Serviço. Peso: 15.0 - Grau
Excelente (muito acima do esperado). Contatar Inspetores da TCQI,
a fim de - agilizar a inspeção dos materiais que aguardavam destino
ao exterior. Peso: 15.0 - Grau Excelente (muito acima do esperado).
Atuar como Presidente da Comissão de Recebimento de materiais
adquiridos através da empresa AVIO. Peso: 5.0 - Grau Excelente
(muito acima do esperado). Solicitar a Engenharia a remessa de
“Deficiecy Report" para os itens que serão reparados no exterior.
Peso: 10.0 - Grau Excelente (muito acima do esperado). Realizar
inventário geral no Armazém de Recuperáveis e Inflamável para
posteriores ajustes. Peso: 20.0 - Grau Muito Bom (acima do
esperado). Fiscalizar a remessa da TCAE—PAMAGL para TSAM o
“Log Card" para itens que exijam seu acompanhamento Peso: 10.0 -
Grau Muito Bom (acima do esperado). E, como nada mais consta do
que foi requerido, eu, Cel Av MÁRCIO MATTOS TEIXEIRA, Vice-
Chefe da Secretaria da Comissão de Promoções de Oficiais, mandei
confeccionar a presente certidão, que foi verificada e assinada pelo
Senhor Secretário da Comissão de Promoções de Oficiais.”.
E essa excelência no desempenho de suas funções não se extrai apenas
das considerações da Unidade Avaliadora, mas também do depoimento de várias
testemunhas, militares que trabalharam sob a chefia do Justificante.
No caso da testemunha SO Marcio Pereira, respondeu, in verbis:
“(...) que tinha todas as suas solicitações atendidas quando lhe
relatava algum problema; que não percebeu no ‘Justificante atitudes
que o desabonassem; que dentro do que viu de Justificante, ele sempre
cumpriu horários, não faltava expediente para resolver problemas
particulares,’ não saia do setor no horário do almoço; que sempre que
o via fora do setor, era porque estava fiscalizando as áreas externas a
sua sala.
(...) sobre a questão da apresentação pessoal o militar demonstrava
cuidar do seu uniforme pois o enviava para lavanderia
constantemente; que sobre uma sindicância feita pelo Justificante na
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
40/45
qual participou como testemunha verificou que sua postura era boa.
Ressaltou que o Justificante era firme em sua postura militar, não era
de muita conversa, em reuniões ele era bem reto sem “enrolação”.
Quanto a ser chefe de setor com estoque, não pode afirmar. Sobre o
setor de Infraestrutura, setor no qual trabalharam juntos, percebeu
que na gestão do Justificante os materiais de que precisava eram
melhores e em quantidade suficiente. Quando solicitava a liberação de
férias,
Justificante
prontamente
encaminhava
os
documentos
pertinentes. Ainda sobre ser Chefe de setor com estoque, acha que o
Justificante tem condições e sobre fazer sindicâncias, também;
(...) sobre qual seria o período que efetivamente trabalharam juntos,
respondeu que foi aproximadamente de 2015 a 2020;
(...) Perguntado se é correto afirmar que o Tenente Mendes enquanto
seu Chefe, sempre agiu com eficiência, respondeu que como seu Chefe
sim;
(...) Perguntado se o Tenente Mendes de alguma maneira incentiva o
subordinado a progredir na própria carreira ou culturalmente,
respondeu que ele sempre procurou saber de suas provas de concurso,
passou exemplos práticos para ajudar nos seus estudos e cobrou sobre
o seu desempenho nas provas para ascensão na carreira; (...)”.
A testemunha 3S RR Gilson Rodrigues de Santana, ex servidor do
Parque de Material Aeronáutico do Galeão, relatou, in verbis:
“(...) que o agora Tenente Mendes era Sargento quando trabalharam
juntos e que ele era o encarregado do setor de inflamáveis enquanto a
testemunha era Cabo;
(...) que ouviu dizer que o Tenente Mendes, na intenção de ajudar o
pessoal do setor, precisou ajeitar as empilhadeiras do setor e que por
isso cometeu o fato acima comentado (...)
(...) e tem conhecimento de que o militar pagava despesas do Setor
com recursos próprios, respondeu que sim; perguntado se essa prática
anteriormente comentada, sobre utilizar recursos próprios em proveito
da Administração, era feita pelo Justificante quando era Oficial e/ou
quando era Graduado, respondeu que "nunca presenciou a ocorrência
desse fato, mas que percebe no perfil do Justificante que ele seria
capaz de realizar tal fato; Perguntado sobre, no que diz respeito ao
desempenho do militar como Oficial e chefe, à época, no seu Setor, se
julgava bom o desempenho do oficial, respondeu que vê a figura do
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
41/45
hoje Tenente Mendes como uma pessoa que está passando por uma
situação que não deveria passar. Ele era visto como uma pessoa que
sempre quis ajudar. Disse que hoje trabalha em uma clinica de
Psicologia por incentivo do Tenente Mendes. Esse incentivo não foi só
para ele mas para todos os seu subordinados no setor. Inclusive disse
que esse trabalho que a testemunha exerce atualmente, por incentivo
do Justificante, lhe permitiu escrever e publicar um livro;
(...) que não pode falar como Oficial, mas que como liderado, a
situação não é bem assim. Disse que preza muito pela Força Aérea
Brasileira, e que era um militar que observava os comportamentos de
Chefes anteriores e não é esse o padrão que ele enxergava no Tenente
Mendes. A afirmação de que o Justificante não tinha postura de
militar em sua percepção não condiz com os fatos, que conhece
Oficiais Brigadeiros que foram Aspirantes a Oficial enquanto estava
na ativa e afirma que o Tenente Mendes está até acima de alguns;
Perguntado se acha que o tempo que conviveram sendo o Justificante
Oficial foi suficiente para afirmar que o Tenente Mendes estava acima
da média de seus colegas, respondeu que sim; (...)”.
Mais, perguntado se no período em que trabalharam juntos no setor de
Infraestrutura a apresentação pessoal do Justificante não era boa, e foi chamado à
atenção diversas vezes por isso, tendo, ainda, apresentado problemas, chegando a ser
punido por não ler um documento com prazo a ele atribuído, respondeu que:
“(...) embora o período em que conviveram tenha sido curto, pode
afirmar que nunca viu tal fato, (...)”.
Por fim, perguntado se tinha algo a acrescentar, ressaltou que, in
verbis:
“(...) queria dizer que o Tenente Mendes é uma pessoa digna de estar
nas fileiras da FAB como Oficial e que a FAB vai ganhar muito
mantendo ele na Força. Ele é um homem de valor, e sempre se
preocupou com seus subordinados. Se ele não for bem sucedido no
processo desse Conselho, considera que será uma injustiça;”. (G.N.)
“(...) que de outros oficiais, sempre ouvia que é preciso estudar, que é
preciso batalhar, mas que nenhum incentivou da forma como o Tenente
Mendes incentivou; Perguntado pela Defesa sobre, considerando que
a testemunha tem dois filhos sendo que um e militar, sobre seu filho
que é militar, a qual força armada pertence, respondeu que pertence a
FAB; Perguntado pela Defesa sobre qual é a graduação ou função que
seu filho exerce na FAB, respondeu que ele está no quarto ano do
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
42/45
quadro de aviação da Academia da Força Aérea; Perguntado pela
Defesa se de alguma forma o Tenente Mendes pode teria influenciado
a decisão do seu filho ter escolhido a carreira da Força Aérea
Brasileira, respondeu que houve uma época em que o seu filho estava
em um curso preparatório e foi visita-los na seção no PAMA-GL.
Nessa ocasião a testemunha comentou com o Justificante, a respeito
das intenções de seu filho de ingressar na FAB, e nessa ocasião o
Tenente Mendes sugeriu que o trouxesse ao PAMA-GL para visitar as
aeronaves e o ambiente e o filho comenta até hoje sobre essa visita;
Perguntado pela Defesa se assim, como ele incentivou seu filho, o
Justificante também influenciou outros militares a crescer soldados
que chegaram como Soldados e que o Tenente Mendes os incentivou
muito e que alguns hoje são Cabos ou Sargentos. Inclusive tem um
Sargento que hoje trabalha no Campo dos Afonsos, que era Soldado
subordinado ao Tenente Mendes.”.
Sobre a questão do fardamento, disse se lembrar de uma ocasião em
que o Justificante havia passado na prova para Oficial e lhe dito que queria tudo
novo em termos de uniforme e que lhe presenteou com uma peça de fardamento
antigo, de maneira que, acha estranho alguém dizer que o militar andava mal
fardado porque ele sempre se mostrou cuidadoso a esse respeito.
Já a testemunha 1S Alexandre Domingos Correia Esteves declarou que
trabalhou com o Justificante desde 2019 até a data do seu depoimento. Pontuou que
o Justificante é visto como um bom Oficial e que, desde o momento em que chegou
no setor de Infraestrutura, foi muito bem recebido pelo Tenente Mendes, o qual o
ajudou a aprender sobre o setor.
Disse que o Justificante era extremamente pontual e um excelente
chefe, exemplo a ser seguido.
Sobre o Cel R1 Luiz Roberto, afirmou ser chefe indireto do
Justificante e que ele ultrapassava os limites e as ordens não chegavam de maneira
educada.
Perguntado pela Defesa se sabia informar ter o Cel R1 Luiz Roberto
algum tipo de preconceito “pelo fato de o Tenente Mendes ser oficial oriundo da
Escola de Especialistas, respondeu que sim; (...)” e que essa percepção sobre
preconceito de oficiais mais antigos sobre Oficiais oriundos da Escola de
Especialistas era de todos e não pessoal.
Mais, disse que o Justificante costumava fiscalizar os serviços e os
outros oficiais não. Confirmou que ele agia com eficiência e incentivava os militares
a estudar, bem como que tinha outras atribuições além do setor.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
43/45
Portanto, as declarações dos militares que conheciam, trabalhavam ou
já haviam trabalhado com o Tenente MENDES, seguem uma linha inversa às
declarações dos Oficiais avaliadores.
Ocorre que, diversamente do que os Oficiais avaliadores declararam
em seus depoimentos, as provas acostadas aos autos realmente demonstram o que
trouxe a Defesa em sua Manifestação, em relação à possibilidade do Oficial exercer
funções que exigissem confiança, uma vez ter sido comprovado que o Tenente
MENDES havia sido designado para várias delas após a prática delitiva.
Portanto, em relação à informação prestada pelo PAMB-RJ em
resposta ao oficio nº 24/CJ/169, de 24/3/2021, no qual se respondeu que o
Justificante não havia sido designado como fiscal de contrato, observa-se que ela
não está correta, uma vez que o seu histórico militar, constante de suas folhas de
alterações, comprovam de forma cristalina que, mesmo após o ilícito praticado, ele
desempenhou diversas funções ao longo dos anos, tendo, inclusive, repise-se,
constado, por duas vezes, da Relação dos Oficiais, em condições de ser sorteado
Juiz do Conselho de Justiça Militar (CEJ/CPI) das Auditorias da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, para o 1º e 2º Trimestres de 2019 (Evento 1,
PROCADM 16, fls. 9/10).
Ressalte-se constar da primeira avaliação realizada logo após a prática
delitiva, que o Justificante foi avaliado com conceito ACN- acima do normal no que
tange à realização de ações para o alcance de seus objetivos; controle sobre suas
reações emocionais em situações de pressão e estresse; receber críticas com
maturidade; expor suas opiniões com franqueza e propriedade; elaborar textos
claros, objetivos e gramaticalmente corretos; ouvir e compreender o ponto de vista
do outro; liderança; conhecimento; organizacional; e interpessoal.
No que diz respeito aos quesitos relacionar-se de forma harmoniosa e
cooperar nos trabalhos em grupo, de forma a otimizar o alcance dos objetivos
propostos, recebeu o grau MAC-Muito Acima do Normal. Na ocasião, foi feita a
seguinte observação:
“O Ten Mendes se esforçou bastante para cumprir as suas atribuições,
apresentando ótimo desempenho neste período de avaliação. Mostrou-
se muito atencioso com o bem estar de seus subordinados e com o
cumprimento das ordens emanadas de seus chefes.”.
Do mesmo modo, quando avaliado no período entre 1/11/2017 e
31/10/2018, recebeu conceitos ACN-acima do normal e MAC-muito acima do
normal, sendo apenas como abaixo do normal nos quesitos: “Dá exemplo de conduta
e de comportamento a seus subordinados”, ”Comporta-se de acordo com os
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
44/45
princípios e valores militares e com a cultura organizacional” e “Cumpre e exige o
cumprimento de normas da instituição”, em razão da prática delitiva que, aliás, nada
tinha a ver com aquele período.
E esta avaliação errônea, relativa apenas à prática delitiva, pode ser
observada de forma clara da leitura de trecho das observações apostas na avaliação,
do qual se extrai o seguinte, in litteris:
“Dessa forma, não apresentou conduta íntegra, apesar de ter sido
observado que ele se esforçou, no dia a dia, para tentar melhorar a
sua imagem, cumprindo fielmente as suas obrigações funcionais.
Atualmente é adjunto do AAIE e tem demonstrado que está se
esforçando para cumprir todas as determinações de seus superiores,
sobretudo na área de Urbanização e limpeza.”.
Portanto, apenas no último período, do qual também se extraem ótimos
conceitos em todos os quesitos avaliados, exceto no que se refere ao controle de suas
emoções em situação de pressão e estresse, no qual lhe foi dada nota ABN-abaixo
do normal, é que o revisor afirmou ter o Justificante apresentado um desempenho
abaixo do esperado para um oficial de carreira, a despeito de ele ter aumentado o
grau de suas notas em determinados quesitos.
Observe-se que a queixa do revisor se referiu ao fato do Justificante
ter, supostamente, ficado abalado quando repreendido ou orientado.
Anote-se que, ao registrar que o Ten MENDES teria se apresentado
com uniforme sujo, também ressaltou que, após ser repreendido, passou a se
apresentar com a farda muito bem passada, constando ainda a informação de que ele
se conduziu de acordo com o que se espera de um oficial em termos de conduta
social.
Portanto, não há de fato qualquer motivo para que se considere o Ten
MENDES incompatível com o oficialato. Ao contrário, mesmo após a prática
delitiva, ele demonstrou ser um exemplo para seus subordinados e superiores, tanto
é que foi designado para várias funções que exigem ética, conhecimento e
comprometimento com a farda.
Ademais, importa lembrar que, por iniciativa própria, o Justificante
ressarciu a FAB com valor elevado, sem questionar acerca de ter recebido valor a
menor quando da venda dos lubrificantes que, segundo ele, estavam próximos ao
vencimento.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 15:33
:: 40001344540 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
45/45
Resta claro, portanto, que não houve atentado à honra pessoal, ao
pundonor ou ao decoro da classe militar, bem como a indevida exposição da FAB
ante a sociedade.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente o Libelo
Acusatório, para considerar o Ten HÉLIO MENDES SOBRINHO JÚNIOR
justificado, declarando-o digno do oficialato.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344540v6 e
do código CRC 2619337b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/8/2022, às 19:22:4
1. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
2. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e
processo de conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 335-336.
3. FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
4. DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 342.
5. DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
6. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, p. 111.
7. ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei Federal n° 5.836/72)
Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.
8. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 761.
7000368-62.2021.7.00.0000
40001344540 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR